Tribunal: CARF
Processo: 16561.720238/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES.
O fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de apuração atingidos pela decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração de lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela decadência.
Essa possibilidade delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os ajustes decorrentes desse procedimento não podem implicar em alterações nos resultados tributáveis daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em relação a situações jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário Nacional estabelece que a contagem do prazo decadencial para constituição das obrigações tributárias, porventura delas inerentes, somente se inicia após 5 anos, contados do período seguinte ao que o lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido efetuado (art. 173 do CTN).
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO PREVISTA NO ART. 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Argumentos obter dictum aduzidos durante o julgamento não implicam alteração de critério jurídico do lançamento.
GANHO OU PERDA DE CAPITAL. CUSTO DO INVESTIMENTO. DETERMINAÇÃO DO VALOR.
Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda de capital por variação na percentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N. 108
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de mora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720238/2016-13
ACÓRDÃO
1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA
PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS,
OPERAÇÕES, REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO
TRIBUTÁRIA FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES.
O fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros
contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de
apuração atingidos pela decadência, em face de comprovada repercussão
no futuro, qual seja: na apuração de lucro liquido ou real de períodos não
atingidos pela decadência.
Essa possibilidade delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os ajustes
decorrentes desse procedimento não podem implicar em alterações nos
resultados tributáveis daqueles períodos decaídos, mas sim nos
posteriores. Em relação a situações jurídicas, definitivamente constituídas,
o Código Tributário Nacional estabelece que a contagem do prazo
decadencial para constituição das obrigações tributárias, porventura delas
inerentes, somente se inicia após 5 anos, contados do período seguinte ao
que o lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido
efetuado (art. 173 do CTN).
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO PREVISTA NO ART. 146 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Argumentos obter dictum aduzidos durante o julgamento não implicam
alteração de critério jurídico do lançamento.
GANHO
OU
PERDA
DE
CAPITAL.
CUSTO
DO
INVESTIMENTO.
DETERMINAÇÃO DO VALOR.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
2
Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de
ganho ou perda de capital por variação na percentagem de participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
SÚMULA CARF N. 108
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem
juros de mora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício; em relação ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em
afastar as preliminares; por maioria de votos, em dar provimento quanto ao mérito, nos termos
do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Edmilson Borges Gomes e Efigênio de Freitas Júnior
que negavam provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
acompanharam o Relator pelas conclusões. Manifestaram interesse em apresentar declaração de
voto os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário – efls.1364/1419, e de recurso de ofício
(contrarrazões às efls. 1471/1517) contra Acórdão da DRJ, efls. 1308/1349, que julgou
parcialmente procedente a pretensão impugnatória do contribuinte, contra autos de infração
lavrados – efls. 750/768 - contra o contribuinte para constituição de crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
("CSLL"), relativo ao ano-calendário 2011, cumulados com juros de mora e multa de ofício, no
valor total de R$ 316.372.629,94, com base nas seguintes condutas, conforme Termo de
Verificação Fiscal – efls. 771/794:
a) Omissão de receitas não operacionais, por ausência do registro de ganhos de
capital, por receber quantidade de ações da ERSA Energias Renováveis S.A.2
("ERSA') em volume maior que o capital da SMITA Empreendimentos e
Participações S.A. ("SMITA'), além da apropriação de diferença entre o
patrimônio líquido contábil e o valor justo da SMITA, empresa adquirida de
forma reversa; e
b) compensado base de cálculo negativa da CSLL em montante superior saldo
existente.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido, às efls.
Acórdão DRJ, efls. 1308/1349:
Trata-se de impugnação contra auto de infração resultante do procedimento fiscal
no 0818500.2016.00152, com crédito tributário lançado no valor de R$
226.781.164,35 a título de IRPJ relativo ao ano calendário 2011, em razão da
seguinte infração descrita: Omissão de receitas não operacionais caracterizada
pela ausência do registro de ganhos de capital por receber quantidade de ações
em volume maior que o capital empatado além de apropriação de diferença entre
o patrimônio líquido contábil e o valor justo da empresa adquirida de forma
reversa.
Pela mesma infração, lançou-se tributação reflexa de CSLL, no valor de R$
89.591.465,59, igualmente controlada pelo presente processo, em que totaliza-se
o montante em litígio em R$ 316.372.629,94. A base de cálculo considerada foi o
ganho de capital no valor de R$ 403.059.032,00.
Passamos a transcrever parcialmente o Termo de Encerramento de fiscalização,
com grifos nossos:
Esta ação fiscal foi originada do exame das documentações enviadas pela CPFL
Energias Renováveis S/A (antiga ERSA Energias Renováveis S/A) CNPJ no
08.439.659/0001-50, oriundo do TDPF no 08.1.85.00.2014.00246-8. (...) Na
oportunidade constatamos que houve um acordo de acionistas envolvendo as
empresas SMITA pertencente à CPFL GERAÇÃO DE ENERGIAS S/A (CNPJ No
03.953.509/0001-47) e CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A (CNPJ No
04.973.790/0001-42) de um lado e ERSA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A , que na
ocasião tinha como sócios SECOR LLC (USA), PATRIA ENERGIAS – FIP, FIP BRASIL
ENERGIA, FIP MULTISETORIAL PLUS, DEG DEUTSCHE INVESTITIONS (ALEMANHA),
GMR ENERGIAS, PATRIA ENERGIAS RENOVAVEIS, além de 3 pessoas físicas.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
4
A negociação consistiu em que a CPFL GERAÇÃO e a CPFL BRASIL constituíram a
SMITA, capitalizando-a, em valores contábeis, com todos os ativos de produção
de energias renováveis.
A seguir a CPFL GERAÇÃO e a CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL cederam as ações
que detinham na SMITA para a ERSA pelo valor contábil, o mesmo valor pelo qual
havia sido transferido os ativos para a SMITA, recebendo em troca quantidade de
ações da ERSA pelo valor equivalente ao valor justo dos ativos da ERSA,
configurando na nossa ótica um ganho de capital não oferecido a tributação
porque foi travestido em quantidade de ações sem alteração do valor contábil.
(...) 1- ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DE 19/04/11 1.1 OBJETO DE ASSOCIAÇÃO Sujeito
aos termos, condições, declarações e garantias contidos no presente instrumento,
as partes concordam em utilizar a sociedade como veículo para deter a
titularidade e operar o empreendimento e para desenvolver o negócio (a
associação). A participação a ser detida por cada parte no capital social total e
votante da sociedade após o fechamento (inclusive os empreendimentos SIIF) e
após a contribuição do empreendimento Quintanilha Machado será o seguinte:

As partes desde já acordam que a participação acima estabelecida assumindo as
premissas que serviram de base para a determinação da relação de substituição
(vide item 2.1.2) a ser utilizado na incorporação da SMITA, quais sejam: (a) valor
das ações da ERSA (incluindo caixa líquido) no montante de R$ 1.624.752.095,00
(b) valor das ações da SMITA (incluindo caixa líquido) no montante de R$
2,836.935.000,00 incluindo SIIF e Quintanilha Machado Na hipótese de não se
concretizar a aquisição do empreendimento Quintanilha Machado as
participações serão as seguintes:

Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
5
1.2 Passos para implementação (i) solicitação de autorização previa da Aneel e do
BNDES, (ii) constituição da Nova CPFL (Smita) e das sociedades PCHs pela CPFL
GERAÇÃO E CPFL BRASIL (iii) segregação, pela CPFL GERAÇÃO dos ativos e passivos
que compõem os ativos PCHs e suas respectivas contribuições em aumento de
capital social das sociedades PCH, (iv) contribuição pela GERAÇÃO E BRASIL dos
empreendimentos CPFL (se aplicável nos termos deste acordo) dos
empreendimentos SIIF, em aumento de capital social da Nova CPFL (v) celebração
do protocolo e justificação da incorporação entre a administração da Nova CPFL e
da ERSA, refletindo os termos da incorporação da Nova CPFL pela sociedade.
Nestes quesitos fica claro a aquisição pelo grupo CPFL da ERSA, mediante a
integralização de aumentos de capital suficientes para passar a ser o acionista
majoritário, aumentos de capital estes efetuados através de injeção de
numerários, cessão de bens e direitos (SMITA e SIIF) processados via incorporação
de sociedades.
A incorporação de sociedades se dá através do mecanismo conhecido como
incorporação reversa, onde a incorporadora é aquela sociedade que é a
controlada. A previsão contida neste acordo de associação para incremento do
capital da ERSA era de R$ 1.205.000.000,00, que seria integralizado em dinheiro,
em créditos e com as contribuições em participações de sociedades detidas pelo
grupo CPFL e pelo valor do investimento desembolsado na aquisição dos
empreendimentos SIIF.
Uma vez concluída a etapa mencionada, a configuração do capital da ERSA seria a
seguinte:

Ainda com referência ao assunto no quesito 2.7.4 registra que para fins de
contribuição pela CPFL, dos empreendimentos SIIF em aumento de capital, a SIIF
deverá ser avaliada pelo valor efetivamente desembolsado e será integralizado ao
preço de novas ações de R$ 2,130470 2 – SMITA – ATA DE 18/07/11 – 16:00
Registra a integralização de capital na SMITA pela CPFL COMERCIALIZAÇÃO DO
BRASIL, com investimentos valorizados contabilmente em R$ 81.680.063,00,
passando de R$ 1.000.000,00 para R$ 82.680.063,00 3-SMITA – ATA DE 18/07/11
– 17:00 Registra a integralização de parcela remanescente do capital social da
SMITA, com investimentos detidos pela CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A,
valorizados em R$ 508.050.117,00. O capital nesta oportunidade somava R$
534.050.117,00 correspondendo a 591.410.608 ações ordinárias 4-SMITA – ATA
DE 18/07/11 – 18:00 Registra a aprovação do aumento de capital no valor de R$
384.196.650,00, com emissão de 284.196.650 novas ações ordinárias. O capital
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
6
passa de R$ 534.050.117,00 para R$ 918.246.787,00 correspondente a
975.657.258 ações ordinárias.
5-ERSA/SMITA ATAS DE ASSEMBLÉIAS EXTRAORDINÁRIAS DE 24/08/11 Nesta ata
foram efetuadas as seguintes aprovações: Aprovação do protocolo e Justificação
firmado em 23/08/11 pela SMITA Empreendimentos e Participações S/A
(incorporada) e pela ERSA (incorporadora) Aprovação do Laudo elaborado pela
empresa KPMG, com aprovação do valor do acervo em R$ 596.631.045,90, dos
quais são capitalizados R$ 539.658.003,38 mediante a emissão de 733.141.077
novas ações ordinárias, deixando R$ 56.973.042,52 como reserva de avaliação
patrimonial O capital passa a ser de R$ 1.470.731.029,29 com 1.495;767,236
ações ordinárias Aprovação do aumento de capital em espécie no valor de R$
384.196.650,00, com a emissão de 180.334.222 novas ações ordinárias ao preço
unitário de R$ 2,130470. O capital passa a ser de R$ 1.854.927.679,29
equivalendo a 1.67.101.458 ações ordinárias.
DOS FATOS CONSTATADOS Dentro dos procedimentos determinados pelo acordo
de associação, temos que:
1- APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL NA CESSÃO DAS AÇÕES DA SMITA (vida útil de
6 meses) A constituição da SMITA se deu com a transferência dos investimentos
que a CPFL GERAÇÃO detinha em fontes de energias renováveis produzidas a
partir de parques eólicos e da mesma foram a CPFL BRASIL também transferiu
seus investimentos em fontes renováveis de energias produzidas a partir da
técnica da biomassa. No quadro a seguir são demonstrados os valores repassados
por cada uma das CPFLs:

Na ocasião o patrimônio líquido acima mencionado correspondia a 762.686.159
ações, ou seja, o valor unitário contábil de cada ação era de R$ 1,16092
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
7
Para aferimento da quantidade de ações que a CPFL faria jus com a integralização
das ações da SMITA na ERSA, os sócios providenciaram o seguinte cálculo.

A equação para se chegar à quantia a ser oferecida à CPFL levou em consideração
os valores justos de cada uma das empresas e a partir da somatória desses valores
se identificou os percentuais que cada um deteria na ERSA. Assim, dimensionado
que as sócias da ERSA deteriam 50,98562% das ações e que estas correspondiam
a 762.626.159 unidades concluiu-se que os restantes 49,01438 que caberiam às
CPFLs redundariam em 733.141.077 ações ao preço unitário justo de R$ 2,13047.
Desta forma as CPFLs aportaram R$ 596.631.045,90 no capital da ERSA recebendo
quantia de ações (733.141.077), percentual de participação quase igual aos
antigos sócios que já possuíam um patrimônio líquido de R$ 885.349.261,15
(762.626.159), indicando um ganho no capital empatado. A partir dos elementos
postos à disposição já registrados e considerando que para fins tributários vale os
procedimentos/formas aplicados desde 31//12/2007, reavaliamos a quantidade
de ações que teria recebido as CPFLs caso tivesse sido aplicado o custo unitário
contábil da ERSA

Desta forma, conclui-se que houve um ganho de capital na ordem de 268.287.338
ações por parte do Grupo CPFL, sendo que à GERAÇÃO o ganho chega a R$
267.918.009,00 e à BRASIL R$ 43.542.127,00.
2 – APURAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL POR APROVEITAMENTO DO VALOR JUSTO
DA CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS (ANTIGA ERSA) No computo da incorporação
efetuado pela CPFL Energias Renováveis (antiga ERSA) da SMITA, foi registrado a
diferença entre o valor contábil da ERSA e o seu correspondente valor justo. No
quadro a seguir é demonstrado, de forma individualizada, como se processou o
agrupamento das contas, incluindo o valor do patrimônio cedido oriundo da
SMITA.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
8

Como pode ser notado o valor em destaque R$ 533.756.719,00, que representa a
diferença ente o patrimônio líquido contábil e a valor justo da CPFL Renováveis
(antiga ERSA) foi contabilizado da seguinte forma: NA INVESTIDA (CPFL
RENOVÁVEIS – ERSA) DÉBITO = INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS CRÉDITO = RES. CAPITAL -ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES Pelo valor de
R$ 533.756.719.00 NAS INVESTIDORAS (parte proporcional aos investimentos do
Grupo CPFL).

Desta forma conclui-se que houve novamente ganho de capital quantificado em
R$ 232.984.808,00 na CPFL GERAÇÃO e R$ 57.912.604,00 na CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL, na medida em que houve registro do fato contábil de
ajuste do valor dos investimentos.
3 – APURAÇÃO DE RESULTADOS EM CAPITAL QUANDO DA INTEGRALIZAÇÃO EM
ESPÉCIE NA CPFL RENOVÁVEIS (ERSA) PELAS CPFLS Ainda em cumprimento ao
acordo de associação, as CPFLs foram obrigadas a integralizar em espécie o valor
de R$ 384.196.650,00, do qual coube à CPFL GERAÇÃO o valor de R$
215.000.000,00 correspondente a 100.916.699 ações e à CPFL BRASIL a
contribuição de R$ 169.196,650,00 equivalente a 79.417.523 ações Cabe observar
que a quantidade ações foi encontrada dividindo-se o valor integralizado pelo
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
9
valor unitário justo da CPFL Renováveis, no caso R$2,13047 obtido conforme
demonstrado QUADRO 3 acima e o cálculo da quantidade de ações considerando
o valor unitário contábil de cada ação da ERSA de R$ 1,16092 demonstrado no
QUADRO 2,

Desta forma conclui-se que as CPFLs incorreram em prejuízos na aquisição de
ações, logo, verifica-se que quando a integralização se dá com dinheiro, o grupo
CPFL logrou receber menos quantidade de ações. Isto valorizado indica uma perda
de capital na ordem de R$ 97.843.785,64 na GERAÇÃO e R$ 76.999.259,32 na
CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL.
4 – AUMENTO DE CAPITAL COM A CAPITALIZAÇÃO DA EMPRESA SIIF RECÉM
ADQUIRIDA (DEZEMBRO /2011) No cumprimento da última obrigação estipulada
no acordo de associação, a CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL, adquiriu a empresa
Jantus SL sediada na Espanha, cujo único objeto era ser controladora de parques
eólicos estabelecidos no Brasil configurados nas empresas SIIF Energies do Brasil
S/A e SIIF Desenvolvimentos de projetos Ltda. Para tanto, a CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL capitalizou a quantia de R$ 820.803.350,00, mesmo
valor pelo qual adquiriu a Jantus Sl já mencionada e recebeu 385.268.673 ações
considerando o preço unitário justo da CPFL Renováveis (R$ 2,13047) indicando,
pela lógica até aqui defendida que esta empresa do grupo apurou um número
inferior de ações já que o preço unitário contábil das ações da CPFL Renováveis na
época era inferior ao valor unitário justo da ação. Deve ser registrado que o
investimento efetuado em dezembro de 2011 na CPFL Renováveis pela CPFL
BRASIL embora proporcione resultados perdas e ganho por conta das alterações
nos percentuais de participações, não causam resultados tributáveis pois existe
amparo legal estipulado no artigo 428 do RIR/99, que determina: Art.428. Não
será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do
valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda de
capital por variação na percentagem de participação do contribuinte no capital
social da coligada ou controlada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso V).
Deve ser registrado, também, que existe diferença de critérios tributários entre
este último aumento de capital em que não se considera os resultados obtidos em
função do artigo 428 do RIR/99 com os anteriores relativos aos aumentos de
capital com ações da SMITA e em espécie, pois foram efetuados no mesmo mês,
digamos, da aquisição da ERSA (agosto de 2011) e foram valorizados a valor justo
da ERSA, apurando ganho de variação de valores patrimoniais. Neste caso, o
aumento de capital em dezembro de 2011, redundaria em ganho na CPFL Geração
e nos outros sócios e perda substantiva na CPFL BRASIL
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
10
5 – MAPA COMPARATIVO COM MOVIMENTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA
CPFL RENOVAVEIS VERSUS INVESTIMENTOS DO GRUPO CPFL

DETALHAMENTO: LINHAS 1, 7 E 8 somam R$ 319.254.733,90, lançados na ficha 06
a – Demonstração do Resultado – PJ em geral, linha 69 – outras receitas não
relacionadas nas linhas anteriores e compõe a redução do lucro na ficha 9 como
ajuste do Regime Tributário de Transição (RTT) dentro do total de R$
362.283.736,98. A contrapartida dos valores dos itens 1 e 7 (R$ 386.455 –
300.175) que resulta em R$ 86.280 foi lançado contra a conta de deságio LINHAS
3, 4, 5, 15 Lançado no quadro na coluna da respectiva CPFL que integralizou o
capital conforme atas de aumento de capital. LINHAS 6, 9, 11, 13, 16 Refere-se
aos resultados obtido nos balanços da CPFL Renováveis, no caso, positivo,
distribuído pelos percentuais de participações aos sócios. A soma deste valor
perfaz R$ 25.610 mil e fecha com o valor de equivalência patrimonial encontrado
na ficha 62 participações permanentes em coligadas e controladas – item 5 LINHA
17 – Valor da diferença entre o valor contábil dos investimento que a ERSA
detinha contra o valor justo dos mesmos investimentos, lançados no item 8 e
neste item estornado para a conta de ágio investimento – goodwill LINHA 18 –
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
11
Fecha com a conta de investimento da ficha 36 E no caso da ERSA e com a ficha 62
no caso da GERAÇÃO

Na ficha 36 E – Ativo – Balanço Patrimonial – Critérios de 31/12/2007 –PJ em geral
registra na linha 28 – Participações Permanentes em Coligadas e Controladas = R$
2.278.070.386.79, Estas informações são prestadas com o intuito de demonstrar a
correção dos números apresentados.

CONCLUSÃO FINAL
De tudo que foi até exposto é de se concluir que a CPFL GERAÇÂO S/A obteve um
ganho de capital ao integralizar ações, ao aproveitar contabilização do valor justo
da CPFL Renováveis (antiga ERSA), nos seguintes valores:

Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
12
Como bem registrou o contribuinte em resposta de 25 de julho de 2016, quando
se reportou às Leis 11.941/09 e 11.638/07, reproduzida nas folhas 6 e 7 deste
relatório onde cita que a nova legislação societária não deve influenciar nos
resultados, tanto é que a própria Receita Federal desdobrou a declaração de
imposto de renda para separar as duas formas de apresentação dos resultados da
empresa. Assim temos as fichas identificadas com contabilizações societárias (4a,
5a, 6a, 36a e 37 a) e fichas para registros conforme legislação vigentes em 31 de
dezembro de 2007 (fichas 4e, 5e e 7, 36e e 37e) Note que o valor do patrimônio
líquido trabalhado neste relatório referente a CPFL renováveis é o que está
registrado na ficha 37e (valor base 31/12/07) assim como o valor do investimento
na CPFL Renováveis pela CPFL GERAÇÂO está registrado na ficha 36 E (valor base
31/07/11).
Entretanto não é este o mérito destacado nesta infração, mas o ganho obtido
pelo contribuinte em quantidade de ações recebidas a mais que o valor empatado
no capital da empresa de energias renováveis, além do ganho apontado com o
ágio, criado com a contabilização do valor justo da CPFL Renováveis (antiga ERSA).
Para ser mais preciso A CPFL integralizou capital na empresa de energias
renováveis com ações de parques eólicos cujo valor do patrimônio líquido contábil
representa 60% (R$ 539 milhões/R$ 886 milhões) do patrimônio líquido contábil
da investida e recebeu 96% de ações da investida (733.141.077/762.626.159), que
por si só configura um ganho de capital, ainda mais, que através deste artifício
logrou deter cerca de 49% da CPFL Renováveis (antiga ERSA).
Não bastasse este procedimento, conseguiu, ainda, elevar o ganho de capital ao
registrar a diferença entre o valor contábil do patrimônio líquido contábil da ERSA
e o valor do patrimônio líquido justo da própria ERSA (R$ 533.756 mil), neste caso
utilizando conta de resultado com a nomenclatura “ganho de participação
societária”.
Para praticar a justiça, a perda apontada no mesmo mês de agosto de 2011 ao
integralizar aumento de capital em espécie foi deduzido do ganho apurado
quando da integralização através de ações da SMITA. Lembro, finalmente, que o
aumento de capital com integralização de ações da Jantus/SIIF foi efetuado
exclusivamente pela CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL, logo nada influenciando das
conclusões finais.

IMPUGNAÇÃO
Cientificado em 23/12/2016, o contribuinte apresentou impugnação em
23/01/2017.
I – DOS FATOS
II.1 - Preclusão / Decadência da Possibilidade do Fisco Questionar a Legalidade
dos Atos Societários que Deram Origem ao Ágio Amortizado pela Impugnante
O impugnante inicia sua petição com resumo da autuação e, preliminarmente,
suscita a decadência contra o fisco, tendo em vista o transcurso de prazo da mais
de 5 anos dos fatos em que se basearam o lançamento: Vale dizer, o fato contábil-
societário, que deu origem ao referido e suposto ganho de capital, ocorreu em
24/08/2011, e a ciência da Impugnante da lavratura dos autos de infração que
questionou essa operação se deu em 23/12/2016. Contudo, é vedado ao Fisco
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
13
efetuar os lançamentos de ofício sobre fatos pretéritos, já consumados no tempo
em razão do decurso do prazo decadencial (fatos societários que geraram o
suposto ganho de capital ocorrido em 24/08/2011), para alcançar os efeitos
decorrentes desses fatos.
III – DO DIREITO
III.1 –Da Efetiva Operação Realizada
Em seguida, inicia narrativa da operação na qual foi identificado ganho de capital,
com vistas a demonstrar que:
(i) as operações foram realizadas em momento temporal que havia neutralidade
fiscal instituída pelos artigos 15 e 16 da Lei no 11.941/2009, o RTT, todas
devidamente observadas pela Impugnante;
e (ii) as operações questionadas são meras substituição de ações como
consequência de uma incorporação de sociedade. (...)
Em 19 de abril de 2011 a CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”)3 celebrou com os
acionistas da ERSA um acordo de associação para união dos ativos e projetos de
energia renovável detidos por suas controladas (Doc. 02), a Impugnante, e a CPFL
Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”). Portanto:

(...)
Para viabilizar essa operação, procedeu-se, então os seguintes eventos
societários:
Etapa 1: em 18 de julho de 2011, a Impugnante transferiu seus ativos de energia
renovável para sociedades de propósito específico (“SPEs”), por ela controladas,
quais sejam, Mohini Empreendimentos e Participações Ltda. (“Mohini”); Jayaditya
Empreendimentos
e
Participações
Ltda.
(“Jayaditya”);
e
Chimay
Empreendimentos e Participações Ltda. (“Chimay”):

Etapa 2: também em 18 de julho de 2011, a Impugnante e a CPFL Brasil
promoveram um aumento de capital na Smita, no qual integralizou o acervo
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
14
líquido representados por ativos e passivos relacionados aos investimentos
detidos por ela, e pela CPFL Brasil nas empresas que integravam os parques
eólicos, empresa de biomassa e pequenas centrais hidroelétricas. Como foi
esclarecido durante a fiscalização, ao final dessa etapa, a Smita passou a possuir
um acervo líquido avaliado pelo seu valor contábil em R$ 596.631.000,00.

Etapa 3: em 24 de agosto de 2011 a ERSA incorporou a sociedade Smita. Como
consequência dessa incorporação, a Impugnante e a CPFL Brasil passaram a
ingressar no quadro de acionistas da ERSA, na medida em que, na incorporação
de sociedades, a empresa incorporada deixa de existir, e a incorporadora assume
seus bens e direitos na integralidade, o que abrange, portanto, as participações
societárias. Nesse momento, também, a ERSA altera sua denominação para CPFL
Energia Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis”):

Portanto, após incorporação, tem-se a seguinte estrutura:
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
15

Efetivou-se, dessa forma, a associação entre os grupos CPFL e ERSA.
Etapa 4: ato contínuo, o Grupo CPFL decide por aumentar o capital da ERSA em R$
384.196.650,00 (sendo R$ 215.000.000,00 aportado pela Impugnante, e R$
169.196.650,00 pela CPFL Brasil), diluindo a participação dos antigos acionistas
ERSA, passando, então, a se tornar controlador do grupo dentro do decidido no
Acordo de Associação.
Com isso, a Impugnante e a CPFL Brasil, que eram acionistas da Smita, tem suas
ações substituídas em razão da incorporação, e passam a ser acionistas da ERSA
(CPFL Renováveis), nas proporções de 43,65% e 10,85%, respectivamente.
Confira-se:

Aqui, deve-se frisar desde já que tal operação não traz quaisquer efeitos fiscais, na
medida em que se trata de mero aumento de capital.
III.2 – Da Acusação Fiscal
a) Do primeiro Suposto Ganho de Capital no Valor de R$ 267.918.009,00 - Suposto
Ganho na Substituição das Ações da Smita enfrenta o primeiro ganho de capital
identificado informando o registro de deságio após a etapa 3 anteriormente
descrita:
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
16

E complementa: Ademais, conforme será demonstrado no decorrer da presente
impugnação, o simples exame dos registros constantes no demonstrativo
elaborado pelo contribuinte e acima reproduzido, deixa claro que aqueles valores
não são passíveis de tributação pelo ganho de capital, seja pela incidência do
artigo 428 do RIR/99, seja pela neutralidade fiscal vigente à época dos fatos. E
mais, mesmo que tal deságio implicasse em efeitos fiscais –com o que não se
concorda e admite-se apenas para argumentar - é certo que há tratamento
específico na legislação fiscal acerca dos efeitos do deságio para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL e este não se confunde e é totalmente distinto ao do ganho de
capital. Em seguida, descreve as considerações da fiscalização quanto aos efeitos
da avaliação a valor justo da ERSA (b) e da perda quando da integralização em
espécie (c).
III.2 – Inexistência dos Ganhos de Capital “a” e “b”, Apontados pela Fiscalização
- Aplicabilidade do artigo 428 do RIR/99 ao presente caso. Impossibilidade de
tributação dos ganhos ou perdas de capital por variação na percentagem de
participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada
Sustenta o impugnante que: a leitura do Termo de Encerramento revela que os
supostos ganhos de capital que teriam sido auferidos decorrem da diferença entre
o valor justo e o valor contábil das ações de coligadas e/ou controladas do Grupo
CPFL. Tal variação não pode ser tributada em razão de disposição expressa do
artigo 428 do RIR/99, e prossegue afirmando que a própria autoridade fiscal
reconhece a aplicabilidade do aludido dispositivo legal, tendo afastado no caso
em tela porque as operações foram efetuadas no mesmo mês (fl. 789 dos autos),
e questiona a legalidade de tal interpretação, acusando não haver tal restrição
pela legislação.
III.3 – Inexistência dos Supostos Ganhos de Capital “a” e “b” - Inobservância do
Regime Tributário de Transição – RTT por Parte da Autoridade Fiscal
Para a eventualidade de não se aceitar a última argumentação, atenta o
impugnante à neutralidade tributária do RTT, e busca aplicar às operações
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
17
descritas o seguinte: “Art. 37. A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a
vigorar com as seguintes alterações: “Art. 182.(...) § 3o Serão classificadas como
ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do
exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de
aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo,
em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou,
em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na
competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.”
No mesmo sentido, o parágrafo B195 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) –
Combinação de Negócios (IFRS 3 (R) – Business Combination), inovou no
tratamento contábil/societário das operações em questão, ao determinar que nas
operações de combinação de negócios, deve-se avaliar o patrimônio das
empresas envolvidas com base no valor justo: “Em cada combinação de negócios,
o adquirente deve mensurar, na data da aquisição, os componentes da
participação de não controladores na adquirida que representem nessa data
efetivamente instrumentos patrimoniais e confiram a seus detentores uma
participação proporcional nos ativos líquidos da adquirida em caso de sua
liquidação, por um dos seguintes critérios: (a) pelo valor justo, ou (b) pela
participação proporcional atual conferida pelos instrumentos patrimoniais nos
montantes reconhecidos dos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Todos os
demais componentes da participação de não controladores devem ser
mensurados ao valor justo na data da aquisição, a menos que outra base de
mensuração seja requerida pelos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações
do CPC.”
Destaca-se que tais disposições são perfeitamente aplicáveis ao presente caso,
pois a operação em questão é enquadrada, na acepção contábil, como aquisição
reversa, conforme foi destacado pelos auditores independentes em nota
explicativa publicada no balanço da CPFL Geração de Energia (Doc. 04): “Na
essência contábil, em função de ter sido a CPFL Energia quem adquiriu o controle,
apesar de ser a ERSA (adquirida contábil) a empresa incorporadora, esta operação
refletiu em uma aquisição reversa e, portanto, os ativos líquidos da ERSA foram
avaliados a valor de mercado.”
Assim, observa-se que, tanto o dispositivo da LSA, quanto o do pronunciamento
contábil acima transcritos, implementaram alterações no reconhecimento de
receitas/apuração do lucro líquido. (...) Contudo, fato é que as novas regras para
fins contábeis/societários não se aplicam igual e indistintamente para fins fiscais
quando o cenário analisado, tal como o caso em tela, se encontra sob
neutralidade fiscal do RTT nos termos da legislação acima mencionada. Assim
sendo, tem-se que as conclusões trazidas pela Autoridade Fiscal, que culminaram
nas autuações em comento, estão eivadas de premissas absolutamente
equivocadas e distorcidas da real verdade dos fatos e da operação, na medida em
que, para fins fiscais, não há o que se falar na ocorrência de ganho de capital em
nenhuma das hipóteses aventadas pela Fiscalização, posto que, como visto, a
operação de que se trata ocorreu em um ambiente de neutralidade fiscal (RTT), e
não impactavam a apuração do lucro real da Impugnante. Corrobora tudo o
quanto exposto, o fato de que a Impugnante seguiu estritamente as normas
societárias, contábeis e fiscais.
Com efeito, ratificando e comprovando o correto cumprimento da integralidade
das obrigações contábeis e fiscais decorrentes das operações societárias para
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
18
associação do Grupo CPFL com a ERSA, e assim demonstrando a inexistência de
qualquer infração aqui questionada, a Impugnante destaca as informações
contidas em sua DIPJ 2012 (Doc. 08), na qual é possível constatar todos os efeitos
da incorporação da Smita pela ERSA, especialmente nos pontos abaixo
destacados:

O Valor de R$ 319.254.733,90 declarado na linha 69, da ficha 06-A da DIPJ 2012 –
“Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores”, era composto: (i) R$
86.280.624,89, correspondente ao deságio pela troca de investimento da Smita
pela ERSA em agosto de 2011; e (ii) R$ 232.974.109,01, referentes aos 43,65%
aplicados ao laudo de avaliação dos ativos da ERSA, reconhecidos em
setembro/2011. Essas informações apenas corroboram a inexistência da
infundada acusação de supostos ganhos de capital da Impugnante na substituição
de ações da Smita pela ERSA em razão de sua incorporação, na medida em que,
além de inexistir alienação e realização efetiva da renda, porquanto não houve
disponibilidade jurídica ou econômica dessas ações, todos os valores decorrentes
dessa substituição foram devidamente declarados em suas obrigações acessórias,
de forma adequada a justificar os tratamentos distintos entre as normas
societárias e fiscais. Também nas fichas 09-A e 17 de sua DIPJ é possível identificar
o valor de R$ 362.283.763,98 na linha 02, que aponta os montantes do “Ajuste do
Regime Tributário Transitório – RTT”. Esse valor é composto pelos compostos nos
termos acima R$ 319.254.733,90 (variação de participação societária em razão da
substituição de ações da Smita por incorporação da ERSA mais a aplicação do
percentual de participação do laudo de avaliação dos ativos da ERSA), juntamente
com outros eventos no valor de R$ 43.029.030,08.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
19

Seguindo a mesma linha de comprovação inequívoca da inexistência de infração e
supostos ganhos de capital não oferecidos à tributação, mas sim mera
inobservância da Autoridade Fiscal às diferenças aplicáveis às regras fiscais, das
contábeis/societárias durante a vigência do RTT, veja-se que a Impugnante
também demonstrou no FCONT – Controle Fiscal Contábil de Transição (Doc. 08),
toda a composição do valor do “RTT” no montante de R$ 362.283.763,98
apontado em sua DIPJ/2012. Confira-se:

A documentação acima, portanto, apenas ratifica o já exaustivamente
demonstrado e comprovado, que os valores referentes ao processo de
incorporação da Smita pela ERSA, em nada se confunde com as acusações de
supostas existências de ganhos de capital pela Impugnante em razão da
substituição das ações decorrentes da incorporação.
Tais valores estão devidamente informados e escriturados tanto na DIPJ, quanto
no FCONT da Impugnante, especialmente na conta contábil 6713009898 – “IFRS
Ganhos em Participação Societária”, e lá permanecerá até a efetiva e real
alienação dessas ações pela Impugnante, momento em que existir disponibilidade
jurídica e econômica, e o ganho de capital for efetivamente realizado. Antes disso,
tal como no cenário ora autuado, referida operação é neutra e isenta de qualquer
reflexo fiscal.
Frise-se, mais uma vez: diferentemente do tratamento societário, para fins fiscais,
a mera substituição de ativos em razão da incorporação e posterior extinção de
uma sociedade não acarreta ganho de capital. O “virtual” ganho de capital
existente nessa operação, partindo de premissas da legislação societárias (não
aplicáveis para fins tributários em razão do RTT vigente à época), foi, então,
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
20
devidamente apontados no FCONT, cumprindo assim todas as formalidades da
nova legislação societária, e mantendo um rígido e adequado controle para os
posteriores tratamentos fiscais, quando esse ganho efetivamente ocorrer. (...) De
mais a mais, vale destacar que a Lei no 12.973/2014, em seu artigo 17, acabou por
ratificar o tratamento neutro para fins fiscais que já era adotado anteriormente
pelo artigo 16 da lei no 11.941/2009.
Confira-se:
“Art. 17. O ganho decorrente de avaliação com base no valor justo de bem do
ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens
de capital social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, não será
computado na determinação do lucro real, desde que o aumento no valor do bem
do ativo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada à participação
societária ou aos valores mobiliários, com discriminação do bem objeto de
avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a determinação da
parcela realizada em cada período. (...) § 4o Na hipótese de a subscrição de capital
social de que trata o caput ser feita por meio da entrega de participação
societária, será considerada realização, nos termos do inciso III do § 1o, a
absorção do patrimônio da investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
pela pessoa jurídica que teve o capital social subscrito por meio do recebimento
da participação societária. § 5o O disposto no § 4o aplica-se inclusive quando a
investida absorver, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio da
pessoa jurídica que teve o capital social subscrito por meio do recebimento da
participação societária.” (g.n.)
III.4 – Ad argumentandum - Natureza Jurídica e Efeitos da Incorporação de
Sociedades – Análise Normativa e Jurisprudencial da Operação Realizada no
Caso Concreto
Argumenta que, em não havendo desconsideração das operações, deveria se
respeitar as formas tais quais realizadas: Nesse sentido, como consequência da
referida incorporação, tem-se uma mera substituição de ativos, inclusive
participação societária, sem qualquer realização de renda porquanto não se trata
de uma compra venda, razão pela qual não há o que se falar em ganho de capital
pela Impugnante.(Grifo nosso) (...)
Com relação aos casos de incorporação de sociedades, a Receita Federal do Brasil
já consolidou o entendimento que a substituição de participação societária
decorrente de incorporação de sociedades não configura alienação para efeitos
do imposto de renda, devendo-se atribuir às novas ações/quotas o custo de
aquisição da participação societária originária (...) O entendimento preconizado
no Perguntão é fundamentado no Parecer Normativo do Coordenador do Sistema
de Tributação – CST no 39/1981, por meio do qual a Receita Federal consolidou o
entendimento de que não há nova aquisição de participação societária nesses
eventos societários, de modo que, consequentemente, não há que se falar em
alienação e, tampouco, em apuração de ganho de capital.
Confira-se: “4. Deduz-se, daí, que o direito obtido em subscrição ou aquisição não
se extingue com as citadas operações, mas, ao contrário, mantém-se em relação
ao patrimônio que absorveu o primitivo. Desta forma, as quotas ou ações que
venham a substituir títulos de participação societária, na mesma proporção das
anteriormente possuídas, não podem ser consideradas novamente ‘subscritas ou
adquiridas’, (...)”. (g.n)
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
21
Como se vê, a própria Receita Federal já firmou categórico posicionamento no
sentido de que a substituição de participações societárias em virtude das
operações de incorporação de sociedades, na proporção das anteriormente
possuídas, não representa uma operação de alienação. E encerra com doutrina a
qual distingue a substituição de participação societária da alienação e da permuta.
III.5 - Da Inexistência de Ganho de Capital e de Acréscimo Patrimonial na
Substituição Decorrente da Incorporação de Sociedades
Inicia o tópico com decisão do TRF4, a qual considera que a tributação da
substituição de ações ofenderia o princípio da capacidade contributiva, ao se
tributar o patrimônio em vez da renda, e preteriria o regime de caixa, regra geral
do IRPF, tributo em análise no processo o qual abarca a decisão da qual se socorre
o impugnante.
Aduz, ainda, no caso, que eventual mais-valia já teria sido incorporada ao bem e a
tributação se daria em sua alienação e, no contexto da troca, na alienação do bem
que o substituiu. Neste contexto, conclui: Na relação de substituição levada a
efeito no presente caso, portanto, inexiste acréscimo patrimonial, na medida em
que não há qualquer disponibilidade efetiva de renda.
Esta somente se verificará quando a Impugnante efetuar a alienação da
participação societária, recebendo, em contrapartida, o preço. O ganho de capital,
portanto, depende da realização da renda. Portanto, evidente que apenas haverá
eventual ganho de capital se e quando ocorrer a alienação das ações recebidas,
momento em que será comparado o valor de custo histórico e o valor negociado
na operação de venda.
No caso concreto da Impugnante, ainda que houvesse um resultado positivo em
virtude da substituição, este seria apenas um aumento potencial de mais-valia, os
quais já foram devidamente refletidos em suas obrigações acessórias em razão
dos dispositivos da legislação contábil/societária.
Isso porque, seria resultado de um simples reflexo da relação de substituição
respectiva da incorporação societária e apenas se poderia aferir o real acréscimo
patrimonial no momento da alienação das ações da ERSA. E completa em
desenvolvimento que aponta ofensa ao Princípio da Neutralidade Tributária, à
medida que, na indisponibilidade da renda apontada, o contribuinte seria
obrigado a se desfazer de ativos para quitação da exação.
III.6 – Ad Argumentandum – Da Iliquidez e Incerteza dos Autos de Infração –
Erros Insanáveis nas Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL
Questiona o impugnante a base de cálculo da autuação, sob alegação de que foi
registrado deságio de R$ 86.280.624,89 pela troca de ações ocorrida pela
incorporação da Smita pela ERSA.
Discorda, ainda, da perda de capital identificada pela fiscalização quando
realizada a integralização em dinheiro, visto inexistir base legal para exigir que o
aporte seja feito a valor contábil em vez de a valor de mercado. Por tais razões,
sustenta que o lançamento afronta o artigo 142 do CTN, sendo ilíquido e incerto.
III.7 – “Ad Argumentandum” - Da Falta de Motivação Acerca da Glosa da Base
Negativa quando da Apuração da CSLL Supostamente Devida
Alega a falta de fundamentação para a glosa de compensação da Base de Cálculo
negativa abaixo identificada:
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
22

E, pela falta de motivação, requer a nulidade do lançamento por falta de requisito
mínimo de validade, ou: Portanto, quando menos, deve ser revertida a glosa da
base negativa realizada pela fiscalização quando da apuração da suposta base de
cálculo da CSLL, pois a Autoridade Fiscal não apresentou os motivos pelos quais
tal glosa foi realizada, implicando na falta de motivação e cerceamento ao direito
de defesa da Impugnante.
III.8 – Impossibilidade de Exigência da Multa: a Dúvida Requer, sob interpretação
do art. 112 do CTN, que, no caso de decisão não unânime, a existência de dúvida
seja refletida no tratamento menos gravoso, a dizer, a exoneração da multa de
ofício.
III.9 - Da Ilegalidade Da Cobrança De Juros Sobre a Multa
Por fim, protesta contra a incidência de juros sobre a multa de ofício, por falta de
previsão legal.
IV - DO PEDIDO
Diante de tudo o que foi exposto, requer-se a esta E. Turma Julgadora o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, seja pelas preliminares,
seja pelas razões de mérito, seja pela preclusão/decadência, para o cancelamento
integral dos autos de infração lavrados, extinguindo-se a totalidade dos créditos
tributários exigidos, remetendo-se, como consequência, os autos ao arquivo.
Caso não se entenda pelo cancelamento integral dos lançamentos originários do
presente processo administrativo – o que se alega a título meramente
argumentativo – requer-se sejam cancelados ao menos (i) os valores
correspondentes à glosa da base negativa quando da apuração da CSLL por falta
de fundamentação/motivação; e (ii) os valores referentes à incidência dos juros
de mora sobre a multa de ofício. É o relatório.
Após análise e apreciação da impugnação administrativa, o Acórdão recorrido,
efls.1308/1349, nos termos do voto condutor, julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme a ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GANHO DE CAPITAL. PRAZO DECADENCIAL. MARCO INICIAL. Em sendo legalmente
determinada a inclusão do ganho de capital na apuração do lucro real, a
tributação e, por conseguinte, o prazo a quo para contagem da decadência é o
final do período de apuração do IRPJ, no caso, 31 de dezembro de 2011.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
23
GANHO
DE
CAPITAL.
CONCENTRAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA.
INAPLICABILIDADE. O artigo 428 do RIR/99 é aplicável à variação na participação
relativa em coligadas e controladas, nas ocasiões em que há alteração do valor do
investimento avaliado pela equivalência patrimonial, ou seja, não por mutações
de resultado, mas pela alteração na participação no patrimônio da investida.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM BENS. DIFERENÇA ENTRE PARTICIPAÇÃO
RECEBIDA E VALOR DE BENS. GANHO DE CAPITAL. Apura-se o ganho de capital
quando avaliados a maior com o fim de integralização de capital e a participação
acionária se concretiza em tais moldes. NOVO PADRÃO CONTÁBIL.
NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA. RTT. Ajusta-se com o fim de neutralidade tributária
na apuração do Lucro Real as receitas e despesas originalmente estranhas à
legislação fiscal, reconhecidas exclusivamente pelos novos padrões contábeis. No
caso concreto, tem-se que a apuração de tal ganho em nada se confunde com
receitas reconhecidas exclusivamente pelas modificações nos critérios contábeis.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Os juros constantes da
autuação não foram aplicados sobre a multa, não havendo na presente fase valor
a ser contestado. Os juros incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de
multa serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de
execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
EXONERAÇÃO DE PENALIDADES EM DECISÕES COM VOTO DE QUALIDADE. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. Não há previsão legal que sustente o voto de qualidade
como critério de exoneração de penalidade tributária. Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido o lançamento efetuado com observância
dos pressupostos legais, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. É incabível a alegação de cerceamento ao
direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os
elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie. AUTO DE INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. Insustentável o crédito tributário lançado sem a
devida motivação fática. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
Ainda, reproduz-se também o dispositivo do Acórdão recorrido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
julgadores da 15a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto em Campinas, por
unanimidade de votos, em considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação e MANTER PARCIALMENTE o crédito tributário em litígio, excluindo
INFRAÇÕES DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA, no
valor de R$ 39.250.009,56 (glosa da compensação de base negativa de CSLL), nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
24
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017.
Devidamente intimado da decisão de piso, às efls. 1360, no dia 18/08/2017, e
irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às efls.1364/1419, pleiteando o
cancelamento dos autos de infração e a reforma integral da decisão recorrida, reiterando e
reforçando as alegações já acostadas na petição impugnatória, nos seguintes termos, em síntese:
a) que a operação praticada pelo recorrente era, em verdade, incorporação societária, figura típica
do direito societário, devidamente regulamentada pelo artigo 2273 da Lei no 6.404/76 ('Lei das
S/As'), em que, em linhas gerais, a sociedade incorporada deixa de existir, sendo sucedida pela
incorporada, justificando que a autoridade de origem teria confundido a operação praticada pelo
contribuinte com as condutas de (i) incorporação de ações; e (ii) subscrição via aporte de bens
(alienação de bens); b) que houve preclusão/decadência da possibilidade do fisco questionar a
legalidade dos atos societários praticados e que deram origem ao ágio amortizado pela
recorrente; c) no que tange ao Direito: “Para o correto entendimento da autuação fiscal em
comento e respectivo deslinde adequado que levará, sem outra alternativa, ao cancelamento
integral dos autos de infração de tela, necessário se faz a precisa compreensão das operações
societárias que a envolvem. Com efeito, o questionamento fiscal se baseou na falsa premissa de
que ocorreu um suposto ganho de capital não oferecido à tributação quando a Recorrente
recebeu ações da ERSA à valor justo, em substituição às ações que detinha na SMITA, após sua
incorporação pela ERSA. No entanto, conforme se passará a demonstrar, as operações em questão
foram efetuadas nos estritos termos dos instrumentos particulares que as respaldaram, e foram,
integralmente, refletidas e demonstradas em todas as obrigações acessórias fiscais e
contábeis/societárias que a amparam, não havendo o que se falar em ganho de capital, na medida
em que (i) as operações foram realizadas em momento temporal que havia neutralidade fiscal
instituída pelos artigos 15 e 16 da Lei n 11.941/2009, o RTT, todas devidamente observadas pela
Recorrente; e (ii) as operações questionadas são meras substituição de ações como consequência
de uma incorporação de sociedade. Ademais, é de fundamental importância destacar, desde já,
que todas as operações em análise foram praticadas de forma legal, às claras e com o
conhecimento dos órgãos competentes envolvidos. Tanto isso é verdade que a Autoridade Fiscal
não suscitou a prática de qualquer ilícito por parte do Recorrente” e, assim, não haveria o suposto
ganho de capital aventado nas operações, mas simplesmente substituição de ações e, ainda, “(...)
isso porque, ao final da etapa 3 acima representada, como se pode verificar do demonstrativo
abaixo, a Recorrente registrou um deságio decorrente da troca de investimento da Smita pela
ERSA” e, ainda, “(...)o simples exame dos registros constantes no demonstrativo elaborado pelo
contribuinte e acima reproduzido, deixa claro que aqueles valores não são passíveis de tributação
pelo ganho de capital, seja pela incidência do artigo 428 do RIR 99, seja pela neutralidade fiscal
vigente à época dos fatos (...)”; d) Inobservância do Regime Tributário de Transição - RTT por Parte
da Autoridade Fiscal; e) além de apresentar análise normativa e jurisprudencial da operação
realizada, defenderam a inexistência do ganho de capital e do acréscimo patrimonial na
substituição decorrente da incorporação de sociedades e, além disso; e) ad argumentandum,
afastaram o entendimento de que teria havido aquisição reversa, sustentando a Nulidade do
lançamento por erro de identificação do sujeito passivo; f) alegaram a iliquidez e incerteza dos
autos de infração, em face de erros insanáveis nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e, por
decorrência; g) a impossibilidade de multa de ofício aplicada, também pela existência de dúvida
quanto à prática da infração (o que também seria reforçada pelo fato de a decisão recorrida ter
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
25
sido por voto de qualidade), nos termos do art. 112 do CTN e; h) a ilegalidade da cobrança de juros
sobre a multa, com base no artigo 13 da Lei no 9.065/95.
Importante reforçar que a decisão de piso foi submetida ao Recurso de Ofício, em
virtude do provimento parcial à pretensão impugnatória, bem como ao valor exonerado do
crédito tributário pleiteado.
Finalmente, às fls. 1471/1517, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões ao Recurso Voluntário do contribuinte, sustentando, em síntese: nas preliminares: a
inexistência de decadência; a necessidade de tributação do ganho de capital auferido pela CPFL
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do aumento patrimonial gerado pelos atos praticados, a
saber: a) ganho na incorporação da SMITA S.A.; b) ganho na reavaliação de ativos da ERSA S.A.
após a incorporação da SMITA S.A; c) no que tange à realização do ganho de capital, sustentou
também: a) Inaplicabilidade do art. 428 do RIR/99 ao caso concreto; b) a incorporação como
hipótese de alienação; c) a realização do ganho de capital; c) Inaplicabilidade do Regime Tributário
de Transição – RTT; e) a inaplicabilidade do art. 112 do CTN em caso de voto de qualidade; f) a
incidência dos juros sobre a multa, nos termos da Súmula CARF n.4; g) e, por fim, quanto aos
pedidos, requer que seja negado provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte.
Por fim, às fls. 1543/1555, foram juntados memoriais do recorrente.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O recurso voluntário cumpre os requisitos de admissibilidade e, por isso, dele tomo
conhecimento.
Analisarei conjuntamente as matérias discutidas em sede de recurso voluntário e
remessa de ofício, considerando tratar-se dos mesmos fatos discutidos.

Preliminar – Decadência do Direito de Fiscalizar

A Recorrente alega que Autoridade Fiscal não poderia ter questionado a legalidade
dos atos que originaram o suposto ganho de capital questionado, pelo fato de ter transcorrido o
prazo decadencial de cinco anos entre (i) o fato que propiciou o seu surgimento e (ii) a ciência,
pela Recorrente, dos autos de infração em questão (23/12/2016).
Isto porque, segundo ela é vedado ao Fisco efetuar os lançamentos de ofício sobre
fatos pretéritos, já consumados no tempo em razão do decurso do prazo decadencial (fatos
societários que geraram o suposto ganho de capital ocorrido em 24/08/2011), para alcançar os
efeitos decorrentes desses fatos.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
26
Contudo, a decadência não tem como dies a quo a data da ocorrência do fato
societário, mas a data da ocorrência do fato gerador/dos efeitos fiscais. Nesse sentido a
inteligência da Súmula Carf n. 116:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido, já se pronunciou este Tribunal sobre a possibilidade de análise
de período abrangido pela decadência sobre fatos, operações, registros e elementos patrimoniais
com repercussão futura:
Numero do processo: 10880.915562/2006-49
Data da sessão: Thu Oct 20 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Wed May 22 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002 AUDITORIA
FISCAL.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
ATINGIDO
PELA
DECADÊNCIA
PARA
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES,
REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA
FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. O fisco pode verificar fatos, operações e
documentos, passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente
escriturados ou não, em períodos de apuração atingidos pela decadência, em
face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração de lucro
líquido ou real de períodos não atingidos pela decadência. Essa possibilidade
delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os ajustes decorrentes desse
procedimento não podem implicar em alterações nos resultados tributáveis
daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em relação a situações
jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário Nacional estabelece
que a contagem do prazo decadencial para constituição das obrigações
tributárias, porventura delas inerentes, somente se inicia após 5 anos, contados
do período seguinte ao que o lançamento do correspondente crédito tributário
poderia ter sido efetuado (art. 173 do CTN). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DE CRÉDITO DECLARADO. VERDADE
MATERIAL. A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea,
com vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a negação
de reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Preliminar Rejeitada. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1402-000.769
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do direito
do fisco revisar a formação e aproveitamento dos saldos negativos de
recolhimento do IRPJ; vencido o Conselheiro Carlos Pelá (relator) que entende
que esse prazo é de 5 anos contados da entrega da DIPJ. No mérito, por
unanimidade de votos, reconhecer o direito creditório ao valor remanescente de
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
27
R$ 43.738,27 (original) e homologar as compensações até o valor reconhecido.
(assinado digitalmente) Albertina Silva dos Santos Lima - Presidente (assinado
digitalmente) Carlos Pelá – Relator (assinado digitalmente) Antônio José Praga de
Souza – Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Antônio José Praga de Souza, Carlos Pelá, Frederico Augusto Gomes de Alencar,
Moisés Giacomelli Nunes da Silva e Albertina Silva Santos de Lima. Ausente
momentaneamente, o Conselheiro Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Matéria: CSL- que não versem sobre exigência de cred. trib. (ex.:restituição.)
Nome do relator: CARLOS PELA
Assim, caso prevaleça o entendimento do fisco quanto à natureza da operação ora
discutida, não haveria que se falar em decadência, pois, como observado pela DRJ:
O artigo 418 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99)
determina para a apuração do ganho de capital:
Art.418.Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
31).(grifo nosso)
Portanto, em sendo legalmente determinada a inclusão do ganho de capital na
apuração do lucro real, a tributação e, por conseguinte, o prazo a quo para
contagem da decadência é o final do período de apuração do IRPJ, no caso, 31 de
dezembro de 2011, conforme previsão do artigo 221 do RIR/99.
Seriam alcançados pela decadência, portanto, tais operações, no caso de
lançamentos cientificados a partir de 01/01/2017.
Assim, dentro das premissas estabelecidas, caso a operação seja aquela definida no
lançamento, não há que se falar em decadência.

Mérito
Da alteração de critério jurídico

A Recorrente alega violação ao art. 146 do CTN, pois conforme acórdão ora
recorrido constata-se que este pretende fundamentar o lançamento no entendimento de que,
com a revogação do artigo 36 da Lei 10.637/02, ocorrida em 2005, não seria mais possível o
diferimento, na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, a diferença entre o valor
de bens utilizados na Subscrição do capital social de uma terceira pessoa jurídica e o valor pelo
qual a participação societária objeto da integralização está registrado na contabilidade da pessoa
jurídica que praticou o ato de subscrição com aporte de bens.
Contudo, compulsando os autos, embora a DRJ tenha usado de tal fundamento
para fins retóricos, não é a razão fundamental para a manutenção do lançamento.
Note-se que as fls. 1340 é explicito o relator a se referir ao lançamento:
Considerou, portanto, a autoridade tributária, que o patrimônio da Smita, tal qual
avaliado pela KPMG, ao ser convertido em ações da ERSA pelo valor indicado nas
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
28
demonstrações contábeis e ratificados pelo Laudo de Avaliação da Apsis de
03/09/2011 (R$ 885 milhões), ou seja, pelo valor que cada sócio tinha em termos
de patrimônio para cada ação que possuísse (R$ 1,16), permitiria aos sócios da
Smita - CPFL - integralizar apenas 464.853.739 ações.
Todavia, ao se aplicar o valor justo pelo patrimônio da Smita (não o custo) e
convertê-lo em ações pelo valor de mercado unitário das ações da ERSA (R$ 2,13),
negociou-se a integralização de 733.141.077 ações.
Ou seja, interpretando o acordo para combinação dos negócios, a CPFL
integralizou o valor da Smita, recebendo o equivalente em ações da ERSA a valor
de mercado, a fim de que houvesse paridade em termos de participação
patrimonial com relação aos outros sócios.
A fiscalização demonstra, nesta esteira, que haveria um ganho de 268.287.077
ações (diferença entre o número de ações a valor de mercado que a Smita a valor
justo equivaleria contra o número de ações a valor contábil que a Smita a valor de
custo/contábil seria capaz de integralizar).
Este ganho de ações, multiplicado pela parcela que cada sócio da ERSA até então
possuía dentro de sua participação (R$ 1,16), resultaria em Ganho de Capital de
R$ 311 milhões ante os bens integralizados a valor contábil de R$ 539 milhões.
Deste ganho, 86,02% seria atribuível à CPFL Geração (sua participação na Smita e
consequente parcela integralizada na ERSA).
Portanto, se por um lado, na prática, a CPFL integralizou o valor de mercado da
Smita na ERSA e, em contrapartida, recebeu o número equivalente de ações,
escrituralmente, os sócios da ERSA - que passaram a minoritários - permitiram a
mitigação do registro (a valor contábil dos bens), efetuando a escrituração do
patrimônio integralizado como usualmente se verifica em operações entre partes
relacionadas.
Portanto, não vislumbro a alegada violação ao art. 146 do CTN, razão pela qual
afasto a alegação.

Tipos societários distintos com tratamentos fiscais distintos.

Alega ainda a Recorrente que teria violação ao art. 146 do CTN, pois o acórdão
recorrido tenta, a qualquer custo e com base em argumentos inaplicáveis, justificar a manutenção
do lançamento se valendo de referências às operações de Incorporação de Ações, que não se
confundem, em termos societários, ou para fins fiscais, com a operação de Incorporação de
Sociedades.
Segundo ela, o referido acórdão confunde a operação societária autuada, uma
Incorporação de Sociedades, figura típica do direito societário, devidamente regulamentada pelo
artigo 227 da Lei no 6.404/76 ("Lei das S/As'), em que, em linhas gerais, a sociedade incorporada
deixa de existir, sendo sucedida pela incorporada, com uma operação de Incorporação de Ações,
evento tipificado pelo artigo 228 da Lei das S/As, criado pelo legislador para converter uma
companhia em subsidiária integral de outra sem a necessidade de transferir o patrimônio ou
extinguir a companhia incorporada, e cujos efeitos fiscais são absolutamente distintos entre si.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
29
Com o devido acatamento, contudo, conforme exposto no tópico anterior, o
acórdão recorrido adota como premissas o lançamento em sua integralidade, de sorte que não
há qualquer alteração de critério jurídico, mas tão somente o inconformismo em relação ao
mérito, o que será objeto de análise nos próximos tópicos, razão pela qual afasto a referida
alegação.

Da Operação realizada - Aplicabilidade do artigo 428 do RIR/99 ao
presente caso.

Nesse contexto, segundo o Termo de Encerramento, houve apuração de ganho de
capital na cessão das ações da Smita (vida útil de 6 meses) pelas seguintes razões:
1- APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL NA CESSÃO DAS AÇÕES DA SMITA (vida útil de
6 meses)
A constituição da SMITA se deu com a transferência dos investimentos que a CPFL
GERAÇÃO detinha em fontes de energias renováveis produzidas a partir de
parques eólicos e da mesma foram a CPFL BRASIL também transferiu seus
investimentos em fontes renováveis de energias produzidas a partir da técnica da
biomassa.
No quadro a seguir são demonstrados os valores repassados por cada uma das
CPFLs:

Na ocasião o patrimônio líquido acima mencionado correspondia a 762.686.159
ações, ou seja, o valor unitário contábil de cada ação era de R$ 1,16092 Para
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
30
aferimento da quantidade de ações que a CPFL faria jus com a integralização das
ações da SMITA na ERSA, os sócios providenciaram o seguinte calculo:
QUADRO 03 – APURAÇÃO DA QUANTIDADE DE AÇÕES A SEREM DETIDAS PELA
CPFL

A equação para se chegar à quantia a ser oferecida à CPFL levou em consideração
os valores justos de cada uma das empresas e a partir da somatória desses valores
se identificou os percentuais que cada um deteria na ERSA.
Assim, dimensionado que as sócias da ERSA deteriam 50, 98562% das ações e que
estas correspondiam a 762.626.159 unidades concluiu-se que os restantes
49,01438 que caberiam às CPFLs redundariam em 733.141.077 ações ao preço
unitário justo de R$ 2,13047.
Desta forma as CPFLs aportaram R$ 596.631.045,90 no capital da ERSA recebendo
quantia de ações (733.141.077), percentual de participação quase igual aos
antigos sócios que já possuíam um patrimônio líquido de R$ 885.349.261,15
(762.626.159), indicando um ganho no capital empatado. A partir dos elementos
postos à disposição já registrados e considerando que para fins tributários vale os
procedimentos/formas aplicados desde 31//12/2007, reavaliamos a quantidade
de ações que teria recebido as CPFLs caso tivesse sido aplicado o custo unitário
contábil da ERSA
QUADRO 04 – DEMONSTRATIVO DO GANHO DE CAPITAL NA CESSÃO DAS AÇÕES
DA SMITA PARA A ERSA

Desta forma, conclui-se que houve um ganho de capital na ordem de 268.287.338
ações por parte do Grupo CPFL, sendo que à GERAÇÃO o ganho chega a R$
267.918.009,00 e à BRASIL R$ 43.542.127,00.
2 – APURAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL POR APROVEITAMENTO DO VALOR JUSTO
DA CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS (ANTIGA ERSA)
No computo da incorporação efetuado pela CPFL Energias Renováveis (antiga
ERSA) da SMITA, foi registrado a diferença entre o valor contábil da ERSA e o seu
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
31
correspondente valor justo. No quadro a seguir é demonstrado, de forma
individualizada, como se processou o agrupamento das contas, incluindo o valor
do patrimônio cedido oriundo da SMITA.

Como pode ser notado o valor em destaque R$ 533.756.719,00, que representa a
diferença ente o patrimônio líquido contábil e a valor justo da CPFL Renováveis
(antiga ERSA) foi contabilizado da seguinte forma:

Desta forma conclui-se que houve novamente ganho de capital quantificado em
R$ 232.984.808,00 na CPFL GERAÇÃO e R$ 57.912.604,00 na CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL, na medida em que houve registro do fato contábil de
ajuste do valor dos investimentos.
3 – APURAÇÃO DE RESULTADOS EM CAPITAL QUANDO DA INTEGRALIZAÇÃO EM
ESPÉCIE NA CPFL RENOVÁVEIS (ERSA) PELAS CPFLS
Ainda em cumprimento ao acordo de associação, as CPFLs foram obrigadas a
integralizar em espécie o valor de R$ R$ 384.196.650,00, do qual coube à CPFL
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
32
GERAÇÃO o valor de R$ 215.000.000,00 correspondente a 100.916.699 ações e à
CPFL BRASIL a contribuição de R$ 169.196,650,00 equivalente a 79.417.523 ações
Cabe observar que a quantidade ações foi encontrada dividindo-se o valor
integralizado pelo valor unitário justo da CPFL Renováveis, no caso R$2,13047
obtido conforme demonstrado QUADRO 3 acima e o cálculo da quantidade de
ações considerando o valor unitário contábil de cada ação da ERSA de R$ 1,16092
demonstrado no QUADRO 2,

Desta forma conclui-se que as CPFLs incorreram em prejuízos na aquisição de
ações, logo, verifica-se que quando a integralização se dá com dinheiro, o grupo
CPFL logrou receber menos quantidade de ações. Isto valorizado indica uma perda
de capital na ordem de R$ 97.843.785,64 na GERAÇÂO e R$ 76.999.259,32 na
CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL.
4 – AUMENTO DE CAPITAL COM A CAPITALIZAÇÃO DA EMPRESA SIIF RECÉM
ADQUIRIDA (DEZEMBRO /2011)
No cumprimento da última obrigação estipulada no acordo de associação, a CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL, adquiriu a empresa Jantus SL sediada na Espanha,
cujo único objeto era ser controladora de parques eólicos estabelecidos no Brasil
configurados nas empresas SIIF Energies do Brasil S/A e SIIF Desenvolvimentos de
projetos Ltda.
Para tanto, a CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL capitalizou a quantia de R$
820.803.350,00, mesmo valor pelo qual adquiriu a Jantus Sl já mencionada e
recebeu 385.268.673 ações considerando o preço unitário justo da CPFL
Renováveis (R$ 2,13047) indicando, pela lógica até aqui defendida que esta
empresa do grupo apurou um número inferior de ações já que o preço unitário
contábil das ações da CPFL Renováveis na época era inferior ao valor unitário
justo da ação,
Deve ser registrado que o investimento efetuado em dezembro de 2011 na CPFL
Renováveis pela CPFL BRASIL embora proporcione resultados perdas e ganho por
conta das alterações nos percentuais de participações, não causam resultados
tributáveis pois existe amparo legal estipulado no artigo 428 do RIR/99, que
determina:
(...)
Deve ser registrado, também, que existe diferença de critérios tributários entre
este último aumento de capital em que não se considera os resultados obtidos em
função do artigo 428 do RIR/99 com os anteriores relativos aos aumentos de
capital com ações da SMITA e em espécie, pois foram efetuados no mesmo mês,
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
33
digamos, da aquisição da ERSA (agosto de 2011) e foram valorizados a valor justo
da ERSA, apurando ganho de variação de valores patrimoniais.
Neste caso, o aumento de capital em dezembro de 2011, redundaria em ganho na
CPFL Geração e nos outros sócios e perda substantiva na CPFL BRASIL
5 – MAPA COMPARATIVO COM MOVIMENTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA
CPFL RENOVAVEIS VERSUS INVESTIMENTOS DO GRUPO CPFL
QUADRO 08 – MAPA DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA RENOVÁVEIS E
DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE NAS INVESTIDORAS DO GRUPO CPFL

A contrapartida dos valores dos itens 1 e 7 (R$ 386.455 – 300.175) que resulta em
R$ 86.280 foi lançado contra a conta de deságio LINHAS 3, 4, 5, 15 Lançado no
quadro na coluna da respectiva CPFL que integralizou o capital conforme atas de
aumento de capital.
LINHAS 6, 9, 11, 13, 16 Refere-se aos resultados obtido nos balanços da CPFL
Renováveis, no caso, positivo, distribuído pelos percentuais de participações aos
sócios. A soma deste valor perfaz R$ 25.610 mil e fecha com o valor de
equivalência patrimonial encontrado na ficha 62 participações permanentes em
coligadas e controladas – item 5
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
34
LINHA 17 – Valor da diferença entre o valor contábil dos investimento que a ERSA
detinha contra o valor justo dos mesmos investimentos, lançados no item 8 e
neste item estornado para a conta de ágio investimento – goodwill
LINHA 18 – Fecha com a conta de investimento da ficha 36 E no caso da ERSA e
com a ficha 62 no caso da GERAÇÃO
QUADRO 09 – REPRODUÇAO DA FICHA 62 DA DIPJ 2012 2011, ONDE SE OBSERVA
O VALOR DO INVESTIMENTO NA CPFL RENOVÁVEIS E DA EQUIVALENCIA NOS
RESULTADOS DA RENOVÁVEIS

Na ficha 36 E – Ativo – Balanço Patrimonial – Critérios de 31/12/2007 – PJ em
geral registra na linha 28 – Participações Permanentes em Coligadas e Controladas
= R$ 2.278.070.386.79,
Estas informações são prestadas com o intuito de demonstrar a correção dos
números apresentados.

Segundo a Recorrente, a operação societária autuada se refere a uma incorporação
de sociedades. Trata-se de figura típica do direito societário, devidamente regulamentada pelo
artigo 227 da Lei no 6.404/76 ('Lei das S/As'), em que, em linhas gerais, a sociedade incorporada
deixa de existir, sendo sucedida pela incorporada:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
35
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
As operações teriam se sucedido da seguinte forma:
Em 19 de abril de 2011 a CPFL Energia S.A. ('CPFL Energia') celebrou com os
acionistas da ERSA um acordo de associação para união dos ativos e projetos de
energia renovável detidos por suas controladas (Doc. 02), a Recorrente, e a CPFL
Comercialização Brasil S.A. ('CPFL Brasil'). Portanto:

(...)
Essa operação e reestruturação societária foi devidamente autorizada pelo órgão
competente dessa indústria, a Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, em 21
de junho de 2011, por meio da Resolução Autorizativa no 2.967/2011 (Doc. 03),
fato esse que apenas ratifica a legalidade das operações societária e,
consequentemente, sua absoluta observância à legislação pátria vigente à época
dos fatos. Para viabilizar essa operação, procedeu-se, então os seguintes eventos
societários:
 Etapa 1: em 18 de julho de 2011, a Recorrente transferiu seus ativos de
energia renovável para sociedades de propósito específico ("SPEs"), por ela
controladas, quais sejam, Mohini Empreendimentos e Participações Ltda.
("Mohini"); Jayaditya Empreendimentos e Participações Ltda. ("Jayaditya"); e
Chimay Empreendimentos e Participações Ltda. ("Chimay"):

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
36
 Etapa 2: também em 18 de julho de 2011, a Recorrente e a CPFL Brasil
promoveram um aumento de capital na Smita, no qual integralizou o acervo
líquido representados por ativos e passivos relacionados aos investimentos
detidos por ela, e pela CPFL Brasil nas empresas que integravam os parques
eólicos, empresa de biomassa e pequenas centrais hidroelétricas. Como foi
esclarecido durante a fiscalização, ao final dessa etapa, a Smita passou a
possuir um acervo líquido avaliado pelo seu valor contábil em R$
596.631.000,00.

 Etapa 3: em 24 de agosto de 2011 a ERSA incorporou a sociedade Smita.
Como consequência dessa incorporação, a Recorrente e a CPFL Brasil
passaram a ingressar no quadro de acionistas da ERSA, na medida em que, na
incorporação de sociedades, a empresa incorporada deixa de existir, e a
incorporadora assume seus bens e direitos na integralidade, o que abrange,
portanto, as participações societárias. Nesse momento, também, a ERSA
altera sua denominação para CPFL Energia Renováveis S.A. ('CPFL
Renováveis'):

Portanto, após incorporação, tem-se a seguinte estrutura:
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
37

Efetivou-se, dessa forma, a associação entre os grupos CPFL e ERSA.
-> Etapa 4: ato contínuo, o Grupo CPFL decide por aumentar o capital da ERSA em
R$ 384.196.650,00 (sendo R$ 215.000.000,00 aportado pela Recorrente, e R$
169.196.650,00 pela CPFL Brasil), diluindo a participação dos antigos acionistas
ERSA, passando, então, a se tornar controlador do grupo dentro do decidido no
Acordo de Associação.
Com isso, a Recorrente e a CPFL Brasil, que eram acionistas da Smita, tem suas
ações substituídas em razão da incorporação, e passam a ser acionistas da ERSA
(CPFL Renováveis), nas proporções de 43, 65% e 10,85%, respectivamente.
Confira-se:

Neste ponto, importa registrar que, segundo a acusação fiscal, teriam ocorrido dois
eventos distintos que ensejaram a apuração de ganho de capital, na etapa 3:
Desta forma as CPFLs aportaram R$ 596.631.045,90 no capital da ERSA recebendo
quantia de ações (733.141.077), percentual de participação quase igual aos
antigos sócios que já possuíam um patrimônio líquido de R$ 885.349.261,15
(762.626.159), indicando um ganho no capital empatado. A partir dos elementos
postos à disposição já registrados e considerando que para fins tributários vale os
procedimentos/formas aplicados desde 31//12/2007, reavaliamos a quantidade
de ações que teria recebido as CPFLs caso tivesse sido aplicado o custo unitário
contábil da ERSA.

De sua parte, a Recorrente alega que, ao final da etapa 3 acima representada, como
se pode verificar do demonstrativo abaixo, registrou um deságio decorrente da troca de
investimento da Smita pela ERSA, no valor de R$ 86.280.624,89:
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
38

Ao analisar a referida alegação a DRJ entendeu que o referido anexo não
corresponderia ao final da etapa 3. Vejamos:

Por outro lado, o impugnante enfrenta o entendimento da fiscalização
informando o registro de deságio de R$ 86 milhões:

O deságio informado decorre do registro em conjunto das Etapas 3 e 4, em que, a
despeito de detalharmos posteriormente a última etapa em novo título, se
resume no aumento de capital efetuado pelo Grupo CPFL na ERSA/CPFL
Renováveis, no valor de R$ 384 milhões (atente-se para a coincidência de valor
com o capital subscrito não integralizado na Smita). Tal aporte, somado aos R$
596 milhões da integralização em bens/incorporação + reserva de capital, totaliza
o valor de R$ 980 milhões classificado como "Aporte CPFL" no quadro acima.
Observe-se que o aporte para aumento de capital foi efetuado com base no
valor negociado da ERSA, ou seja, R$ 2,13 por ação.
Portanto o "novo" PL da ERSA/CPFL Renováveis, escriturado em R$ 1.866 milhões,
resulta da soma dos R$ 885 milhões preexistentes com o "Aporte CPFL" de R$ 980
milhões.
Ao aplicar a participação em número de ações ao valor do PL, após a Etapa 4 o
Grupo CPFL detém R$ 1.017 milhões do patrimônio da ERSA. Nisto, a CPFL
Geração aportou 86% da Smita e R$ 215 milhões no aumento de capital,
totalizando R$ 728 milhões.
A participação da CPFL Geração na ERSA, de 43,6482%, portanto, totalizaria R$
814 milhões (R$ 1.866M * 43,6482%). Como aportou R$ 728 milhões, teria
adquirido o investimento com deságio de R$ 86 milhões.
Neste ponto, entendo assistir razão a Recorrente.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
39
Não há como ver as fotos, sem perder de vista o filme, para utilizar a expressão
normalmente utilizada.
Assim, bem ilustra a operação o parecer técnico contábil de lavra dos Professores
Eliseu Martins, Eric Aversari Martins, e Vinícius Aversari Martins, razão pela qual entendo por bem
transcrevê-lo:
O acordo de associação mencionado sacramentou a intenção de se unir as
operações desses dois grupos, independentes, em uma entidade só da qual
ambos os grupos seriam acionistas. Para tanto, seriam unidas as empresas SMITA
e ERSA, de forma que a CPFL Geração, CPFL Brasil e os Antigos Acionistas da ERSA
fossem donos dessa nova entidade detentora de todos os ativos e passivos
mencionados.
Ocorre que o Grupo CPFL não entregaria, para a formação dessa nova entidade,
somente a sua participação na SMITA, mas também, realizaria um aumento de
capital em dinheiro no montante total de R$ 384.196 na nova entidade (sendo R$
215.05) mil a ser entregue pela CPFL Geração e R$ 169.146 mil pela CPFL Brasil).
Assim, os Antigos Acionistas da ERSA iriam "entrar" na sociedade com a sua
participação na ERSA e o Grupo CPFL iria contribuir com a sua participação na
SMIJ A e, adicionalmente, com mais R$ 384 milhões em dinheiro. Com isso o
Grupo CPFL se tornaria majoritário no capital da ERSA.
Conforme acordado no protocolo de associação, para a operacionalização desse
processo de união a ERSA seria a entidade que iria sobreviver juridicamente,
incorporando a SMITA e recebendo os aumentos de capital. Portanto, o Grupo
CPFL aumentaria o capital da ERSA tanto com a sua participação na SMITA, que
deixaria de existir, quanto com a entrega de dinheiro, recebendo novas ações a
serem emitidas pela ERSA. Com isso, os Antigos Acionistas da ERSA continuariam
detendo a sua participação na ERSA e a CPFL Geração e Brasil passariam a
também deter participação na ERSA, agora com todos os ativos e passivos
incorporados da SMITA e com o aumento de capital em dinheiro.
Esquematicamente, a operação realizada foi:

(...)
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
40
Ou seja, o verdadeiro valor das riquezas de um lado não era igual ao do outro
lado. E, como ocorre nessas junções empresariais, era necessário que, ao juntar-
se essas riquezas, cada grupo mantivesse, após a junção, a mesma riqueza que
possuía antes da união. Para que isso pudesse ocorrer, era necessária que a
distribuição das ações da empresa resultante dessa aglutinação fosse apurada
com base no valor de mercado dos ativos entregues, e não com base no valor
patrimonial contábil das ações tanto da SMITA quanto da ERSA.
Explicam ainda os professores a necessidade de se avaliar tais bens à valor de
mercado a fim de que cada uma das entidades participantes recebesse o adequado número de
ações em razão da combinação de negócio:
O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso em estudo, pois foi exatamente
isso o que ocorreu. Uma vez que se estava unindo duas operações de grupos
independentes, cada grupo entrega ativos com valores de mercado. E como já
exaustivamente explanado no item anterior, esse valor de mercado não é
calculado pela contabilidade. Assim, nem o patrimônio líquido, nem o capital
social, tampouco os valores nominais e/ou patrimoniais das ações representam o
valor de mercado de cada empresa envolvida. Esse valor de mercado deve ser
apurado com base em técnicas específicas para tanto; e isso foi o que de fato
ocorreu.
No caso concreto, isso foi o que ocorreu. Conforme fomos informados, foram
realizadas avaliações de ambas as entidades envolvidas, por terceiros
independentes e aceitos por ambas as partes. Sendo assim, a SMITA foi avaliada
em R$ 1,56 bilhão e a ERSA avaliada em R$ 1,62 bilhão. Para que não paire
dúvida, frisamos novamente que esses valores de mercado não fazem parte das
demonstrações contábeis! Ainda, I como já visto, além da sua participação na
SMITA, o Grupo CPFL iria entregar dinheiro no montante de R$ 0,38 bilhão.
No quadro abaixo verifica-se que o grupo CPFL entregou então ativos que
somavam valor de mercado total de R$ 1,94 bilhão (SMITA mais dinheiro), ao
passo que os Antigos Acionistas da ERSA entregaram ativos que valiam R$ 1,62
bilhão. Assim, o total do valor de mercado dos ativos entregues para a formação
da nova entidade era de R$ 3,57 bilhões; a proporção que o grupo CPFL entregou
de ativos era de 54,5% do total investido (R$ 1,94 / R$3,57) e o grupo detentor da
ERSA entregou 45,5% dos ativos (R$ 1,63 / R$ 3,57).

(...)
A opção poderia ter sido pela manutenção da SMITA e não da ERSA. Caso esse
fosse o caminho escolhido, a mesmíssima conta seria realizada, mas com objetivo
de se apurar o quanto de ações da SMITA teriam que ser emitidas para serem
entregues aos Antigos Acionistas da ERSA de forma que a proporção do capital da
SMITA fosse a mesma: 54,5% para o grupo CPFL e o restante para os Antigos
Acionistas da ERSA. Societariamente, o resultado seria exatamente o mesmo, os
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
41
mesmos direitos existentes na atual configuração existiriam, o controle
continuaria sendo do grupo CPFL, enfim, tudo seria exatamente igual, mas teria
sido a SMITA que, "teria sobrevivido" no processo de incorporação. (Notar que a
forma jurídica utilizada foi a de incorporação de sociedade, em que uma se
mantém e a outra desaparece juridicamente; diferentemente da fusão em que as
duas desaparecem e uma nova é juridicamente constituída.)

Assim, considerando-se o valor de mercado teríamos:

Mais adiante, os professores explicam o deságio de R$ 86 mil reais:
Voltando ao caso real: como efeito diretamente decorrente da apuração dos
novos percentuais de participação com base nos valores de mercado dos ativos
incorporados foi a ocorrência de "ganhos" e "perdas" na participação de cada
empresa envolvida. Veja-se o quadro abaixo:

A CPFL Geração possuía uma equivalência patrimonial na SMITA no montante de
R$ 513.222 mil antes da incorporação. Esse investimento foi vertido para a ERSA,
juntamente com o aumento de capital de R$ 215.050 mil. Sendo assim, a CPFL
investiu na ERSA um total de R$ 782.272 mil. Todavia, conforme calculado 'no
item anterior, ao se aplicar o percentual de 43,6% sobre o novo patrimônio
líquido da ERSA de R$ 1.866.176 mil, a CPFL Geração deve registrar uma
equivalência patrimonial de R$ 814.552 mil, e não de R$ 782.272 mil como se
poderia inferir em uma primeira observação superficial.
Veja-se, então, que há uma diferença de R$ 86.280 mil entre o total dos
investimentos aportados e a equivalência patrimonial registrada.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
42
(...)
Há que se frisar que esses ganhos e perdas se devem unicamente ao fato da
contabilização (conforme até aqui demonstrada) ser realizada com base nos
valores contábeis, ao passo que a apuração dos percentuais foi com base nos
valores de mercado dos ativos. Em termos econômicos, ambos os grupos
continuam sendo donos de ativos com o mesmo valor de mercado do que antes
da incorporação.
(...)
Vale também comentar que os ganhos e perdas ocorridos na CPFL Geração e CPFL
Brasil se devem, adicionalmente, ao fato de que tais empresas fizeram aumentos
de capital em dinheiro em proporções diferentes do que elas possuíam de
participação antes. Como visto no item 1, a CPFL Geração possuía 86% da SMITA e
a CPFL Brasil, 14%. Já o aporte de capital total realizado em dinheiro foi de R$
384.196 mil, mas a CPFL Geração contribuiu com R$ 215.050 mil, ou seja, 56% do
total; por sua vez, a CPFL Brasil contribuiu com 44% do aporte em dinheiro. Essa
diferença entre a proporção da participação que as empresas possuíam na SMITA
e a proporção do aporte de capital levou a CPFL Geração a apurar um ganho e a
CPFL Brasil contabilizar uma perda por variação de percentual.
Aqui importa trazer a alegação da Recorrente de que tal variação não pode ser
tributada em razão de disposição expressa do artigo 428 do RIR/99.
De acordo com o dispositivo em questão, são improcedentes as exigências de ganho
de capital quando esses decorrem de mera variação na porcentagem da participação do
contribuinte no capital social de suas controladas e coligadas, como indevidamente ocorreu no
presente caso.
Neste ponto, com razão a recorrente.

Dos ganhos de capital “a” e “b” e o Regime Tributário de Transição
Sustenta ainda a Recorrente que, mesmo que não se desse razão ao contribuinte,
deve ser considerado que o Recorrente procurou atentar à neutralidade tributária mediante o
RTT, fato que não teria sido observado pela autoridade fiscal, conforme já dispôs na própria
Impugnação Administrativa, depois reforçada pelo Recurso Voluntário:
III.3 – Inexistência dos Supostos Ganhos de Capital “a” e “b” - Inobservância do
Regime Tributário de Transição – RTT por Parte da Autoridade Fiscal
Para a eventualidade de não se aceitar a última argumentação, atenta o
impugnante à neutralidade tributária do RTT, e busca aplicar às operações
descritas o seguinte: “Art. 37. A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a
vigorar com as seguintes alterações: “Art. 182.(...) § 3o Serão classificadas como
ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do
exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de
aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo,
em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou,
em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na
competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.”
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
43
No mesmo sentido, o parágrafo B195 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) –
Combinação de Negócios (IFRS 3 (R) – Business Combination), inovou no
tratamento contábil/societário das operações em questão, ao determinar que nas
operações de combinação de negócios, deve-se avaliar o patrimônio das
empresas envolvidas com base no valor justo: “Em cada combinação de negócios,
o adquirente deve mensurar, na data da aquisição, os componentes da
participação de não controladores na adquirida que representem nessa data
efetivamente instrumentos patrimoniais e confiram a seus detentores uma
participação proporcional nos ativos líquidos da adquirida em caso de sua
liquidação, por um dos seguintes critérios: (a) pelo valor justo, ou (b) pela
participação proporcional atual conferida pelos instrumentos patrimoniais nos
montantes reconhecidos dos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Todos os
demais componentes da participação de não controladores devem ser
mensurados ao valor justo na data da aquisição, a menos que outra base de
mensuração seja requerida pelos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações
do CPC.”
Destaca-se que tais disposições são perfeitamente aplicáveis ao presente caso,
pois a operação em questão é enquadrada, na acepção contábil, como aquisição
reversa, conforme foi destacado pelos auditores independentes em nota
explicativa publicada no balanço da CPFL Geração de Energia (Doc. 04): “Na
essência contábil, em função de ter sido a CPFL Energia quem adquiriu o controle,
apesar de ser a ERSA (adquirida contábil) a empresa incorporadora, esta operação
refletiu em uma aquisição reversa e, portanto, os ativos líquidos da ERSA foram
avaliados a valor de mercado.”
Assim, observa-se que, tanto o dispositivo da LSA, quanto o do pronunciamento
contábil acima transcritos, implementaram alterações no reconhecimento de
receitas/apuração do lucro líquido. (...) Contudo, fato é que as novas regras para
fins contábeis/societários não se aplicam igual e indistintamente para fins fiscais
quando o cenário analisado, tal como o caso em tela, se encontra sob
neutralidade fiscal do RTT nos termos da legislação acima mencionada. Assim
sendo, tem-se que as conclusões trazidas pela Autoridade Fiscal, que culminaram
nas autuações em comento, estão eivadas de premissas absolutamente
equivocadas e distorcidas da real verdade dos fatos e da operação, na medida em
que, para fins fiscais, não há o que se falar na ocorrência de ganho de capital em
nenhuma das hipóteses aventadas pela Fiscalização, posto que, como visto, a
operação de que se trata ocorreu em um ambiente de neutralidade fiscal (RTT), e
não impactavam a apuração do lucro real da Impugnante. Corrobora tudo o
quanto exposto, o fato de que a Impugnante seguiu estritamente as normas
societárias, contábeis e fiscais.
Com efeito, ratificando e comprovando o correto cumprimento da integralidade
das obrigações contábeis e fiscais decorrentes das operações societárias para
associação do Grupo CPFL com a ERSA, e assim demonstrando a inexistência de
qualquer infração aqui questionada, a Impugnante destaca as informações
contidas em sua DIPJ 2012 (Doc. 08), na qual é possível constatar todos os efeitos
da incorporação da Smita pela ERSA, especialmente nos pontos abaixo
destacados:
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
44

O Valor de R$ 319.254.733,90 declarado na linha 69, da ficha 06-A da DIPJ 2012 –
“Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores”, era composto: (i) R$
86.280.624,89, correspondente ao deságio pela troca de investimento da Smita
pela ERSA em agosto de 2011; e (ii) R$ 232.974.109,01, referentes aos 43,65%
aplicados ao laudo de avaliação dos ativos da ERSA, reconhecidos em
setembro/2011. Essas informações apenas corroboram a inexistência da
infundada acusação de supostos ganhos de capital da Impugnante na substituição
de ações da Smita pela ERSA em razão de sua incorporação, na medida em que,
além de inexistir alienação e realização efetiva da renda, porquanto não houve
disponibilidade jurídica ou econômica dessas ações, todos os valores decorrentes
dessa substituição foram devidamente declarados em suas obrigações acessórias,
de forma adequada a justificar os tratamentos distintos entre as normas
societárias e fiscais. Também nas fichas 09-A e 17 de sua DIPJ é possível identificar
o valor de R$ 362.283.763,98 na linha 02, que aponta os montantes do “Ajuste do
Regime Tributário Transitório – RTT”. Esse valor é composto pelos compostos nos
termos acima R$ 319.254.733,90 (variação de participação societária em razão da
substituição de ações da Smita por incorporação da ERSA mais a aplicação do
percentual de participação do laudo de avaliação dos ativos da ERSA), juntamente
com outros eventos no valor de R$ 43.029.030,08.

Seguindo a mesma linha de comprovação inequívoca da inexistência de infração e
supostos ganhos de capital não oferecidos à tributação, mas sim mera
inobservância da Autoridade Fiscal às diferenças aplicáveis às regras fiscais, das
contábeis/societárias durante a vigência do RTT, veja-se que a Impugnante
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
45
também demonstrou no FCONT – Controle Fiscal Contábil de Transição (Doc. 08),
toda a composição do valor do “RTT” no montante de R$ 362.283.763,98
apontado em sua DIPJ/2012. Confira-se:

A documentação acima, portanto, apenas ratifica o já exaustivamente
demonstrado e comprovado, que os valores referentes ao processo de
incorporação da Smita pela ERSA, em nada se confunde com as acusações de
supostas existências de ganhos de capital pela Impugnante em razão da
substituição das ações decorrentes da incorporação.
Tais valores estão devidamente informados e escriturados tanto na DIPJ, quanto
no FCONT da Impugnante, especialmente na conta contábil 6713009898 – “IFRS
Ganhos em Participação Societária”, e lá permanecerá até a efetiva e real
alienação dessas ações pela Impugnante, momento em que existir disponibilidade
jurídica e econômica, e o ganho de capital for efetivamente realizado. Antes disso,
tal como no cenário ora autuado, referida operação é neutra e isenta de qualquer
reflexo fiscal.
Frise-se, mais uma vez: diferentemente do tratamento societário, para fins fiscais,
a mera substituição de ativos em razão da incorporação e posterior extinção de
uma sociedade não acarreta ganho de capital. O “virtual” ganho de capital
existente nessa operação, partindo de premissas da legislação societárias (não
aplicáveis para fins tributários em razão do RTT vigente à época), foi, então,
devidamente apontados no FCONT, cumprindo assim todas as formalidades da
nova legislação societária, e mantendo um rígido e adequado controle para os
posteriores tratamentos fiscais, quando esse ganho efetivamente ocorrer. (...) De
mais a mais, vale destacar que a Lei no 12.973/2014, em seu artigo 17, acabou por
ratificar o tratamento neutro para fins fiscais que já era adotado anteriormente
pelo artigo 16 da lei no 11.941/2009.
Confira-se:
“Art. 17. O ganho decorrente de avaliação com base no valor justo de bem do
ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens
de capital social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, não será
computado na determinação do lucro real, desde que o aumento no valor do bem
do ativo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada à participação
societária ou aos valores mobiliários, com discriminação do bem objeto de
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
46
avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a determinação da
parcela realizada em cada período. (...) § 4o Na hipótese de a subscrição de capital
social de que trata o caput ser feita por meio da entrega de participação
societária, será considerada realização, nos termos do inciso III do § 1o, a
absorção do patrimônio da investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
pela pessoa jurídica que teve o capital social subscrito por meio do recebimento
da participação societária. § 5o O disposto no § 4o aplica-se inclusive quando a
investida absorver, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio da
pessoa jurídica que teve o capital social subscrito por meio do recebimento da
participação societária.” (g.n.)
Assim, tenho que concordar com o contribuinte, no sentido de que, ainda que não
fosse possível não aceitar a argumentação trazida no item anterior, seria o caso de reconhecer
que o contribuinte, à época dos fatos, submeteu-se à RTT em prol da neutralidade tributária,
aplicando ao caso o art. 37 do RTT (que alterou o art. 182 da lei 6404/1976) alinhado ao CPC 15
(R1) e contabilizando tais operações a valor justo e, portanto, não configurando, em meu
entender, ganho de capital tributável.
Logo, seja pelo caminho apontado acima ou pela aplicação do artigo 428 do RIR/99,
que, em meu entender, deve prevalecer enquanto fundamento principal, entendo assistir razão
ao contribuinte.
Consequentemente, afasto o argumento de mérito que sustenta o recurso de
ofício (e as respectivas contrarrazões da Fazenda Nacional) sobre esse ponto, pelos fundamentos
acima listados.
Ainda, com relação à exclusão das compensações de base negativa de CSLL, e
mantenho o entendimento da DRJ nesse sentido, por seus próprios fundamentos:

“Contudo, o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO
TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL não fundamenta a glosa, razão pela qual
dou como procedente a impugnação nesta parte. Com relação às demais
nulidades, cumpre notar que não se verificam nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972(...)”.
Comprovadamente, o Auditor que presidiu o procedimento é servidor de
carreira, integrante dos quadros da Receita Federal e competente, no
exercício de suas atribuições, para lavrar todos os termos necessários para
o correto desempenho de suas funções. Ora, sendo os atos e termos
lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o
mais absoluto direito de defesa, vez que cientificados à contribuinte, desde
o início do presente processo e novamente após os devidos
esclarecimentos técnicos prestados pela unidade de origem, todos os
documentos e planilhas que deram ensejo à autuação, além da devida
abertura de prazo legal de impugnação, não há que se cogitar de nulidade
dos autos de infração”.
Assim, por concordar com seus fundamentos, mantenho a exclusão da glosa da
compensação de base de cálculo negativa de CSLL, nos termos da decisão recorrida.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
47

Da Ilegalidade Da Cobrança De Juros Sobre a Multa
Finalmente, o Recorrente questionou a aplicação dos juros de mora sobre a multa
de ofício, entendendo que eventual aplicação de juros de mora deve ser realizada somente sobre
o tributo.
Tal argumento, porém, não pode prosperar, haja vista a aplicação vinculante da
Súmula n. 108 do CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim deve ser afastada tal alegação, que, contudo, perde o objeto em função do
narrado acima.

Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de ofício da Fazenda
Nacional e, no que tange ao recurso voluntário, afastar as preliminares e, quanto ao mérito, dar-
lhe provimento.
Assinado digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Não obstante o substancioso voto do I. Relator, concordei pelas conclusões conforme
exponho a seguir.
Explica a recorrente que em abril de 2011, a CPFL Energia, visando a otimização de suas
atividades no setor de energias renováveis, planejou a união de suas controladas, CPFL Geração e
CPFL Brasil, com a ERSA Energias Renováveis S.A. (ERSA), então sob controle de um grupo de
acionistas independentes (Antigos Acionistas). Essa união tinha como objetivo estratégico criar
uma empresa mais sólida, com maior capacidade de geração de caixa e, consequentemente, maior
valor de mercado.
A operação foi estruturada em etapas complexas e interdependentes. Inicialmente, os
ativos de energia renovável da CPFL Geração e CPFL Brasil foram consolidados na SMITA
Participações e Empreendimentos S.A. (SMITA). Em seguida, deu-se a incorporação da SMITA pela
ERSA, porém, com características que configuram, na essência econômica, uma aquisição reversa.
Apesar de a ERSA ser formalmente a incorporadora, o Grupo CPFL, por meio da SMITA, assumiu o
controle da "nova entidade".
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
48
Para a adequada compreensão da controvérsia, é fundamental analisar inicialmente a
lógica econômica que norteou a relação de troca das ações. As demonstrações contábeis,
elaboradas conforme as normas internacionais, têm como objetivo fornecer informações
relevantes para que os usuários possam estimar o valor da entidade. O valor contábil, baseado em
custos históricos, não reflete necessariamente o potencial de geração de caixa futura da empresa
— este sim o elemento determinante de seu valor econômico.
Nesse contexto, um aspecto fundamental da operação foi a utilização do valor de
mercado - e não do valor contábil - como base para a relação de troca de ações. A avaliação
independente atribuiu à SMITA o valor econômico de R$ 1,56 bilhão e à ERSA R$ 1,62 bilhão.
Considerando ainda o aporte adicional em dinheiro de R$ 384 milhões, o Grupo CPFL contribuiu
com ativos que totalizaram R$ 1,94 bilhão. Como resultado, o Grupo CPFL passou a deter 54,5% da
nova ERSA, enquanto os Antigos Acionistas ficaram com 45,5%, refletindo a exata proporção dos
valores econômicos aportados por cada parte.
Para melhor compreensão, tomemos um exemplo: considere um investidor A com um
ativo registrado contabilmente por $50, mas com valor de mercado de $120, e um investidor B
com ativo registrado por $80, também com valor de mercado de $120. Ao se unirem em uma
sociedade, é economicamente lógico que cada um detenha 50% do capital, refletindo o valor real
de seus ativos. Não faria sentido utilizar os valores contábeis, pois isso geraria evidente distorção
econômica.
No caso concreto, considerando que a ERSA possuía inicialmente 762.627.779 ações e
aplicando-se as proporções econômicas de 54,5% (Grupo CPFL) e 45,5% (Antigos Acionistas),
determinou-se a emissão de 913.475.299 novas ações para o Grupo CPFL. Essa quantidade foi
então distribuída entre a CPFL Geração (731.588.382 ações) e CPFL Brasil (181.886.917 ações),
observando-se a proporção da participação de cada empresa na SMITA e o valor do dinheiro
aportado.
Se tivesse sido utilizado o valor contábil, a participação final do Grupo CPFL seria de
apenas 52,6%, evidentemente inferior à proporção de 54,5% correspondente ao real valor
econômico dos ativos aportados. Essa diferença demonstra a importância da utilização do valor de
mercado para garantir uma distribuição justa e equitativa das ações.

O importante a ser destacado é que, após todas as operações, a "riqueza" de cada grupo
permaneceu inalterada em termos econômicos. Os registros contábeis realizados pela recorrente
não representaram efetiva realização de ativos ou acréscimo patrimonial real que pudesse ser
considerado renda tributável. A contabilização foi mero reflexo da avaliação econômica que
fundamentou a relação de troca, devendo eventual tributação ocorrer apenas quando da efetiva
realização dos ativos.
SMITA
Vl Contábil
596.631
Caixa
384.196
980.827
52,56%
ERSA
Vl. Contábil
885.349
47,44%
Total
1.866.176
100,00%
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
49
Toda esta exposição é imprescindível para demonstrar que não há como dissociar a
apuração do ganho na operação em três partes, como foi feito pela Autoridade Fiscal.
Análise
Após a exposição dos fundamentos econômicos que nortearam a operação, passo à
análise técnica do lançamento.
A operação foi toda realizada em um ato único, com todos os atos societários efetivados
em um mesmo momento. No entanto, a Autoridade Fiscal fragmentou artificialmente a operação,
realizando o cálculo em três situações distintas (e-fls. 783 e ss. do Termo de Encerramento),
chegando ao valor tributável total de R$ 403.059.032,00, composto por:
- Ganho na incorporação da SMITA (R$ 267.918.009,00);
- Ganho com a avaliação a valor justo da ERSA (R$ 232.984.808,00);
- Perda na integralização em espécie (R$ 97.843.785,00).
Analisemos inicialmente a primeira parcela. Para apurar o suposto ganho de R$
267.918.009,00, a Autoridade Fiscal utilizou metodologia sem qualquer respaldo legal: comparou a
quantidade de ações que a recorrente recebeu (733.141.077) com a quantidade que "teria direito"
pelo valor contábil (464.853.739). A diferença de 268.287.338 ações foi multiplicada pelo valor
contábil unitário de R$ 1,16092, chegando à base tributável de R$ 311.460,13. Como a recorrente
possuía participação de 86,02% na SMITA, aplicou esta proporção e tributou R$ 267.918.009,00.
Para evidenciar o equívoco dessa metodologia, apresento tabela com valores
simplificados que demonstra a real natureza dos valores envolvidos:

A tabela acima é especialmente esclarecedora por demonstrar um aspecto fundamental:
o valor integralizado em espécie não guardou proporção com a participação que as empresas
detinham na SMITA. Enquanto a recorrente possuía 86,02% de participação na SMITA, seu aporte
em dinheiro foi de R$ 215.000.000,00, representando 55,96% do total de R$ 384.196.650,00.
Como se observa, pelo valor contábil, a participação da recorrente seria de R$ 728,22
milhões. No entanto, aplicando-se o percentual de participação final determinado com base no
valor econômico dos ativos, consoante a lógica econômico-societária já demonstrada, a recorrente
deveria registrar investimento de R$ 813,65 milhões. A diferença de R$ 86,18 milhões evidencia
claramente que se trata de mero ajuste decorrente da variação no percentual de participação
societária.
Portanto, embora o valor apurado pela fiscalização nesta primeira parcela represente, em
sua essência, variação no percentual de participação societária — o que por si só poderia
fundamentar o cancelamento com base no art. 428 do RIR/99, como bem apontou o I. Relator —
entendo que o vício do lançamento possui natureza fundamentalmente estrutural.
A metodologia empregada pela Autoridade Fiscal padece de dois graves equívocos:
primeiro, fragmentou artificialmente uma operação que se perfectibilizou em ato único; segundo,
PL - ERSA
Incorporação Aumento CS PL - ERSA
% Participação Vl. Final
Ganho ou Perda
Ações
$$$
após operação
Antigos Acionistas
885,35

885,35

45,50%
849,11

36,24
-
CPFL Geração
-

513,22

215,00

728,22

43,65%
814,58

86,36

CPFL Brasil
-

83,41

169,19

252,60

10,85%
202,48

50,12
-
596,63

384,19

1.866,17

100,00%
1.866,17

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
50
e mais grave, apurou a base tributável por meio de critérios sem qualquer respaldo no
ordenamento jurídico-tributário, ao comparar quantidades de ações determinadas por diferentes
métricas de avaliação e aplicar percentuais de participação de forma descontextualizada.
Com efeito, ainda que as demais parcelas que compõem o lançamento pudessem ser
tributáveis - o que será analisado a seguir - esta primeira parcela já estaria irremediavelmente
maculada pela ausência de fundamentação legal para a metodologia de apuração da base de
cálculo. Trata-se, portanto, de vício na própria motivação do ato de lançamento, que deve observar
não apenas a hipótese de incidência prevista em lei, mas também critérios legalmente
estabelecidos para quantificação do tributo.
É por essa razão que, embora concorde com o resultado do voto do I. Relator quanto ao
cancelamento desta parcela, entendo que o fundamento deve ser o vício na motivação do
lançamento, caracterizado pela adoção de metodologia de apuração da base tributável sem
amparo legal.
Em relação à segunda parcela do lançamento (R$ 232.984.808,00), alinho-me ao I. Relator
quanto à aplicação do art. 428 do RIR/99, mas entendo pertinente aprofundar a análise técnica
para evidenciar os múltiplos fundamentos que impedem sua tributação.
A operação, como demonstrado, configura inequívoca aquisição reversa nos termos do
CPC 15. O item B15 do referido pronunciamento é cristalino ao estabelecer que "em algumas
combinações de negócios, comumente denominadas de 'aquisição reversa', a entidade emissora é
a adquirida". No caso concreto, embora a ERSA tenha sido formalmente a incorporadora, na
essência econômica ela foi a entidade adquirida, como evidenciam os indicadores dos itens B5-B12
do CPC 15, em especial o controle da entidade resultante pelo Grupo CPFL.
Nesse contexto, a avaliação a valor justo da ERSA (adquirida) é uma exigência do próprio
CPC 15, que resultou em mais-valia de R$ 533.756.719,00, reconhecida em conta de Reserva de
Capital - Ágio na Emissão de Ações. A parcela de R$ 232.984.808,00, objeto da autuação,
representa simplesmente o reflexo desse ajuste na participação da recorrente (43,65%).
Este valor, contudo, não pode ser tributado por dois fundamentos técnico-jurídicos
distintos e autônomos.
Primeiro, por configurar variação de percentual de participação societária nos termos do
art. 428 do RIR/99. Com efeito, quando há subscrição de capital em proporções diferentes pelos
sócios — como ocorreu no caso pela incorporação da SMITA somada ao aporte em dinheiro — o
reflexo nas demais contas do patrimônio líquido (como a Reserva de Capital constituída) gera
necessariamente ganho ou perda por variação no percentual de participação.
Segundo, porque mesmo que não se enquadrasse no art. 428 do RIR/99, o ganho por
ajuste a valor justo, pela aplicação do Método de Equivalência Patrimonial (MEP), não decorre de
lucro ou prejuízo nos termos do art. 248, III, 'a' da Lei 6.404/76, nem corresponde a ganhos
efetivos (art. 248, III, 'b'). Consequentemente, deveria ser registrado em Outros Resultados
Abrangentes no Patrimônio Líquido, não compondo o Lucro Líquido do exercício que é o ponto de
partida para apuração do Lucro Real.
Destaque-se ainda que não há norma tributária determinando a adição deste valor ao
Lucro Real. Trata-se de mero ajuste contábil decorrente da aplicação do CPC 15, sem qualquer
acréscimo patrimonial efetivo que pudesse configurar renda tributável.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
51
Assim, embora por fundamentos complementares, acompanho o I. Relator também
quanto ao cancelamento desta segunda parcela do lançamento.
Em relação à terceira parcela do lançamento (R$ 97.843.785,00), verifica-se que se trata
de mero reflexo da operação já analisada na primeira parte deste voto, como evidencia a tabela
anteriormente apresentada. Com efeito, o valor integralizado em espécie não guardou proporção
com a participação que as empresas detinham na SMITA, gerando variação nos percentuais finais
de participação que, como demonstrado, não podem ser analisados de forma fragmentada.
Aqui cabe uma reflexão mais ampla sobre a natureza destas operações de reorganização
societária. O aspecto fundamental que deve nortear a análise é o valor econômico do investimento
- não o valor contábil ou nominal das ações. É com base no potencial de geração de riqueza futura
que os investidores decidem unir suas operações, visando sinergias e ganhos de eficiência que
beneficiam não apenas as empresas envolvidas, mas toda a sociedade.
No caso concreto, a participação final de cada investidor na entidade resultante foi
determinada exclusivamente pela proporção do valor econômico dos ativos aportados. Em termos
reais, não houve criação de nova riqueza - cada grupo manteve exatamente a mesma "riqueza"
que possuía antes, apenas sob nova forma jurídica. Os registros contábeis, realizados em
conformidade com as normas internacionais, buscam justamente evidenciar essa realidade
econômica aos usuários da informação.
Tributar operações desta natureza, além de carecer de fundamento jurídico como
exaustivamente demonstrado, revelaria interpretação que contraria a própria racionalidade do
sistema tributário e sua função indutora do desenvolvimento econômico. O art. 170 da
Constituição Federal estabelece como princípios basilares da ordem econômica a livre iniciativa e a
busca do desenvolvimento nacional, evidenciando que o Estado deve atuar como promotor e não
como obstáculo à atividade empresarial legítima. A reorganização societária, quando realizada com
propósito legítimo - como amplamente demonstrado no caso -, é instrumento fundamental para o
crescimento sustentável das empresas e, consequentemente, para a geração de empregos, renda
e, por via reflexa, da própria arrecadação tributária futura.
Interpretações fazendárias que busquem tributar meros ajustes contábeis,
desconsiderando a inexistência de riqueza nova e a própria lógica econômica das operações,
representam visão imediatista que, além de juridicamente insustentável, pode comprometer o
próprio desenvolvimento do país ao desestimular investimentos produtivos essenciais para a
prosperidade nacional.
Permitir a tributação de meros ajustes contábeis que não representam efetiva realização
de renda significaria desestimular o investimento produtivo, tanto interno quanto externo,
prejudicando a própria capacidade do país de gerar empregos e riqueza. Não por acaso, o
legislador estabeleceu expressamente a não tributação das variações patrimoniais decorrentes de
alteração de percentual de participação (art. 428 do RIR/99).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando
integralmente a autuação. Embora concorde com o resultado do voto condutor, entendo que o
cancelamento da primeira parcela deve se fundamentar no vício de motivação do lançamento,
caracterizado pela adoção de metodologia de apuração da base tributável sem amparo legal.

Assinado digitalmente
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.409 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720238/2016-13
52
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 1821
DF CARF MF
Original